Tribunal: CARF
Processo: 10320.723623/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I DO CTN. COMPROVAÇÃO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72
O prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional deve ser aplicado apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a comprovação de dolo, fraude ou simulação
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONF.
As Decisões em que a Autoridade julgadora a quo analisa as alegações formuladas na Impugnação que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador não devem ser considerada nulas por preterição ao direito de defesa.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as intimações dos atos processuais são realizadas, usualmente, pessoalmente, por via postal com Aviso de Recebimento - AR ou por meio eletrônico, sendo que, tendo em vista que não há ordem de preferência entre as modalidades ordinárias - pessoal, postal ou eletrônica -, o agente poderá optar por quaisquer delas e apenas quando restar improfícuo uma das modalidades ordinárias é que utilizará a modalidade editalícia.
O dever legal do contribuinte em manter o seu endereço junto à Administração Tributária sempre atualizado consiste, pois, em obrigação acessória que, enquanto tal, decorre da legislação tributária, que, aliás, compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, nos termos do que estabelece o artigo 96 do Código Tributário Nacional
Não haverá qualquer nulidade nas hipóteses em que as intimações são realizadas por via postal e são enviadas aos endereços que constam nos cadastros da RFB, nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A BOA COMPREENSÃO DAS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS RELATIVAS ÀS EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ATENDIDOS.
Não há que se falar em nulidade com fundamento no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72 nas hipóteses em que as informações necessárias para a boa compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências tributárias discutidas restam expostas, de forma clara, nos documentos que são devida e regularmente encaminhados aos responsáveis quando da realização das respectivas intimações.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo de complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelos sujeitos passivos, de modo que, mesmo em observância ao Princípios da Verdade Material, a Autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. ILEGITIMIDADE DO AUDITOR FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ARTIGO 6o, I, a DA LEI No 10.593/2002. ARTIGOS 121 E 142 DO CTN.
De acordo com o artigo 6o, inciso I, alínea a da Lei no 10.593/2002, o Auditor Fiscal é competente para constituir o crédito tributário mediante o lançamento.
A determinação do sujeito passivo enquadra-se dentro da competência do Auditor Fiscal que, portanto, deverá eleger, de forma obrigatória e vinculada à Lei, os contribuintes e os eventuais responsáveis, nos termos dos artigos 121 e 142 do CTN.
O Auto de infração lavrado por autoridade competente em conformidade com a legislação de regência e o julgamento proferido por Delegacia de julgamento competente devem ser considerados válidos.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF constitui-se em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, quaisquer irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não ensejam a nulidade do lançamento tributário, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie ato administrativo, inserindo-se aí os pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos fatos e do direito o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se cogitar, aqui, da nulidade do auto de infração, já que os motivos que ensejaram a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não se confundem com os motivos que implicam na apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada.
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGALIDADE DIRETA E POR DERIVAÇÃO DAS PROVAS. ÂMBITO CRIMINAL E ÂMBITO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E DO ILÍCITO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS CONSTITUÍDOS NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que as situações fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas da esfera penal para o âmbito do processo administrativo fiscal, mas apenas nas hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier decisão judicial, com trânsito em julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a irregularidade do seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo administrativo fiscal, já que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge todo e qualquer processo no direito brasileiro.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as quais, aliás, foram, por força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a Receita Federal, não havendo se falar, portanto, na nulidade do lançamento por suposta quebra de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. SIGILO BANCÁRIO. DIREITO À INTIMIDADE. EXAME DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer violação às garantias constitucionais do sigilo bancário e da privacidade nas hipóteses em que a autoridade fiscal, em absoluta observância às normas de regência e sob o amparo da Lei, solicita, diretamente às instituições Financeiras (RMF), a apresentação de movimentações e registros bancários dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade de autorização judicial para tanto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Nos termos do artigo 124, inciso I do CTN, a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária é cabível quando restar demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas que integravam o quadro social da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN quando restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve a interposição fraudulenta de pessoa(s) em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária quanto a aplicação, de forma concorrente e conjunta, dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. FRAUDE. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO. STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO. CONDUTA INFRATORA QUE SÓ GANHA SENTIDO À LUZ DE UMA FINALIDADE ILÍCITA.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA C DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea c da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723623/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.055 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
PSE COMERCIAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I DO CTN. COMPROVAÇÃO. DOLO.
FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72
O prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional
deve ser aplicado apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a
comprovação de dolo, fraude ou simulação
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA
DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONF.
As Decisões em que a Autoridade julgadora a quo analisa as alegações
formuladas na Impugnação que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão
adotada pelo julgador não devem ser considerada nulas por preterição ao
direito de defesa.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO EM
ENDEREÇO
DIVERSO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as intimações dos atos
processuais são realizadas, usualmente, pessoalmente, por via postal com
Aviso de Recebimento - AR ou por meio eletrônico, sendo que, tendo em vista
que não há ordem de preferência entre as modalidades ordinárias - pessoal,
postal ou eletrônica -, o agente poderá optar por quaisquer delas e apenas
quando restar improfícuo uma das modalidades ordinárias é que utilizará a
modalidade editalícia.
O dever legal do contribuinte em manter o seu endereço junto à Administração
Tributária sempre atualizado consiste, pois, em obrigação acessória que,
enquanto tal, decorre da “legislação tributária”, que, aliás, “compreende as
leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes”, nos termos do que estabelece o artigo 96 do
Código Tributário Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723623/2013-18
Fl. 15066
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

Não haverá qualquer nulidade nas hipóteses em que as intimações são
realizadas por via postal e são enviadas aos endereços que constam nos
cadastros da RFB, nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
CIÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS
PARA
A
BOA
COMPREENSÃO DAS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS RELATIVAS ÀS
EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ATENDIDOS.
Não há que se falar em nulidade com fundamento no artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72 nas hipóteses em que as informações necessárias para a
boa compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências
tributárias discutidas restam expostas, de forma clara, nos documentos que são
devida e regularmente encaminhados aos responsáveis quando da realização
das respectivas intimações.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no
seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo de
complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelos sujeitos passivos, de modo que, mesmo em
observância ao Princípios da Verdade Material, a Autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no
que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
ILEGITIMIDADE
DO
AUDITOR
FISCAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. ARTIGO 6o, I, “a” DA LEI No 10.593/2002. ARTIGOS 121 E
142 DO CTN.
De acordo com o artigo 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593/2002, o
Auditor Fiscal é competente para constituir o crédito tributário mediante o
lançamento.
A determinação do sujeito passivo enquadra-se dentro da competência do
Auditor Fiscal que, portanto, deverá eleger, de forma obrigatória e vinculada à
Lei, os contribuintes e os eventuais responsáveis, nos termos dos artigos 121 e
142 do CTN.
O Auto de infração lavrado por autoridade competente em conformidade com a
legislação de regência e o julgamento proferido por Delegacia de julgamento
competente devem ser considerados válidos.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 171.
Fl. 15067
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF constitui-se em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, quaisquer
irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não ensejam a
nulidade do lançamento tributário, bem como não acarreta nulidade do
lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por
elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos
requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do
sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie “ato administrativo”,
inserindo-se aí os pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de
lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos
fatos e do direito o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se
cogitar, aqui, da nulidade do auto de infração, já que os motivos que ensejaram
a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não se
confundem com os motivos que implicam na apuração de omissão de
rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
ILEGALIDADE
DIRETA
E
POR
DERIVAÇÃO
DAS
PROVAS.
ÂMBITO
CRIMINAL
E
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INSTÂNCIAS
INDEPENDENTES.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR E DO ILÍCITO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS
CONSTITUÍDOS NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias
independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que
as situações fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas
da esfera penal para o âmbito do processo administrativo fiscal, mas apenas nas
hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier decisão judicial, com trânsito em
julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a irregularidade do
seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo
tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo
administrativo fiscal, já que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge
todo e qualquer processo no direito brasileiro.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram
produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento
Fl. 15068
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento no todo, independentemente
das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as quais, aliás, foram, por
força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a Receita Federal,
não havendo se falar, portanto, na nulidade do lançamento por suposta quebra
de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. SIGILO BANCÁRIO.
DIREITO À INTIMIDADE. EXAME DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer violação às garantias constitucionais do sigilo bancário e da
privacidade nas hipóteses em que a autoridade fiscal, em absoluta observância
às normas de regência e sob o amparo da Lei, solicita, diretamente às
instituições Financeiras (RMF), a apresentação de movimentações e registros
bancários dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade de
autorização judicial para tanto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Nos termos do artigo 124, inciso I do CTN, a imposição de responsabilidade
tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador
da obrigação tributária é cabível quando restar demonstrado que o
responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada,
administrando-a em nome das interpostas pessoas que integravam o quadro
social da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do artigo 135, inciso III do CTN quando restar demonstrado, a partir do
conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados
ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve a interposição fraudulenta de pessoa(s) em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE
DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária
quanto a aplicação, de forma concorrente e conjunta, dos artigos 124, inciso I,
e 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 15069
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
FRAUDE. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO
DO
DOLO.
STANDARD
PROBATÓRIO
EXIGIDO.
CONDUTA
INFRATORA QUE SÓ GANHA SENTIDO À LUZ DE UMA FINALIDADE
ILÍCITA.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido
à luz de uma finalidade ilícita.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
ARTIGO
106,
INCISO
III,
ALÍNEA
“C”
DO
CTN.
MULTA
QUALIFICADA. PATAMAR 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a
lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da
União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em programas
de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que
pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS
COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial aos
recursos voluntários, apenas, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem por
cento), nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
votou pelas conclusões do relator quanto à responsabilidade tributária fundamentada no art. 124,
inciso I, do CTN, e no art. 135, inciso III, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Fl. 15070
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se, na origem, de Auto de Infração por meio dos quais foram constituídos
crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 14.373/14.388) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 14.389/14.401), relativos ao ano-
calendário de 2008, cujas exigências fiscais restaram formalizadas nos montantes discriminados
a seguir:

TRIBUTO
JUROS DE MORA
MULTA (150%)
TOTAL
IRPJ
67.210,58
33.640,61
100.815,88
201.667,07
CSLL
41.044,76
20.530,72
61.567,15
123.142,63
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes dos
respectivos Autos de Infração (fls. 14.375 e 14.391/14.392) e com o Relatório de Atividade
Fiscal de fls. 13.797/14.160 e 14.171/14.371, a Autoridade fiscal entendeu por efetuar os
respectivos lançamentos a partir da apuração de omissão de receitas da atividade referente às
revendas de mercadorias, de modo que, no caso, a Autoridade entendeu por arbitrar o lucro com
base na receita bruta das revendas de mercadorias conhecida, nos termos do artigo 530, inciso III
do Decreto no 3.000/99, já que, ainda que tenha sido regularmente intimada a tanto, a PSE
COMERCIAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA (“PSE COMERCIAL) teria deixado de
apresentar os livros e documentos relativos à sua escrituração, conforme se verifica dos trechos
abaixo reproduzidos:
“RELATÓRIO DA ATIVIDADE FISCAL
[...]
10. DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
816. Como se pode perceber pelo tópico anterior, a receita anual da PSE no ano
calendário de 2008 foi de R$ 3.800.440,60, enquanto INEXISTEM receitas declaradas à
RFB, muito embora a mesma tenha apresentado DIPJ (com receitas zeradas) onde
manifesta opção pelo LUCRO PRESUMIDO.
817. Intimada (fls 13.785 a 13.786) a apresentar seus livros contábeis (Diário e Razão,
ou Livro Caixa), Livro Registro de Inventário e Livros Registro de Entradas e de
Saídas, nada apresentou. Deste modo frente à não apresentação dos livros obrigatórios,
não resta outra alternativa a não ser a tributação pelo LUCRO ARBITRADO. É o que se
denota do art 530 do decreto 3.000 de 26 de Março de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do anocalendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
Fl. 15071
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
818. De se destacar que, muito embora a empresa não tenha apresentado seus livros
contábeis, ainda que os tivesse porventura apresentado, pode-se antecipar que
certamente não seriam aptos à identificação da efetiva movimentação financeira e
bancária, ou mesmo para a determinação do Lucro Real, de modo que, por força do
inciso II do art 530 do RIR (acima transcrito), igualmente impor-se-ia a tributação pelo
Lucro Arbitrado. E pode-se afirmar que a contabilidade seria imprestável por vários
aspectos, senão vejamos:
819. Dentre as funções primordiais da contabilidade empresarial destacam-se o controle
do patrimônio e a obtenção do resultado do empreendimento em um determinado
período. Porém, no esquema REDE PRESIDENTE (e por conseqüência também na
PSE) tais funções não eram alcançadas pelo uso da contabilidade. Note-se que o
esquema mantinha um controle de resultados globalizado, como denotam as planilhas
“BALA”, onde as diversas lojas (empresas) do esquema eram consideradas filiais de um
único empreendimento REDE PRESIDENTE. Porém, esse controle globalizado,
elaborado de forma até rudimentar, em planilhas formato “excel”, era totalmente
divorciado da escrituração contábil oficial, que contemplava apenas as operações
“oficiais”, vinculadas a cada CNPJ, de modo que a maior parte dos custos, despesas e
receitas, não eram escriturados.
820. Nesse sentido destaca-se que os valores contabilizados pelas diversas empresas do
esquema, entre elas a PSE, o são apenas “pró forma”, para cumprir a formalidade legal e
emprestar uma aparência de legalidade a um esquema totalmente fraudulento. A escrita
contábil se fazia necessária até mesmo para que fosse possível proceder-se à abertura de
contas bancárias em nome das empresas. Porém essa contabilidade é apenas formal, ou
seja, não espelha as reais operações de cada empresa. Viu-se que existem inúmeros
custos e despesas que não são reconhecidos nas diversas “filiais”, tais como as despesas
com manutenção dos “bunkers” administrativos do esquema, por exemplo, ou ainda os
custos com os diversos veículos registrados em nomes de “laranjas”312. São pequenos
exemplos de uma infinidade de custos ou despesas que não são rateados e
contabilizados nas diversas empresas do esquema, o que torna uma eventual
contabilidade oficial apresentada, completamente imprestável à apuração do Lucro
Real.
821. Pode-se citar também os pagamentos e retiradas feitos em favor dos reais
proprietários do esquema (FAMÍLIA TOLARDO), como os constantes das planilhas
“ACERTOS CELO MAR JR JI ALTERADOS.xls”, que obviamente não são
contabilizados.
822. Também os colaboradores do esquema, que recebiam diversos valores “por fora”
como demonstra o relatório de funcionários do esquema REDE PRESIDENTE
(MGA23-3.9 – fls 8.873 a 8.893), onde se tem as colunas “Salário” e “Salário2”.
823. As vendas efetuadas pelas diversas filiais, sobretudo quando eram vendas sem
Nota Fiscal (TAB2), eram depositados em benefício de outras empresas314, ou seja, a
Fl. 15072
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

filial fazia a venda, mas quem recebia os recursos era outra empresa. Nesse sentido
veja-se as orientações dadas por DANIEL DE OLIVEIRA JUNIOR315, por e-mail, às
diversas lojas do esquema (MGA18-15.14 – fls 9.655):
[...]
824. A própria sistemática de compras de auto peças, que era centralizada em poucas
empresas compradoras, enquanto os pagamentos dessas compras eram feitos por
diversas outras empresas da REDE PRESIDENTE, já implica, por si só, na
imprestabilidade da contabilidade para aferição do Lucro Real de qualquer uma das
empresas envolvidas.
[...]
826. Essas compras, efetuadas por algumas das empresas da REDE PRESIDENTE, até
eram formalmente transferidas para as demais filiais (ou empresas), porém essa
operação de transferência formal (com emissão de NF de uma empresa do esquema para
outra), não guardava nenhuma proporcionalidade com a efetividade da operação.
[...]
830. Destaca-se, uma vez mais, que estas notas fiscais não representam a efetividade das
operações. Servem unicamente, ou para acompanhar o transporte, ou para dar lastro ao
estoque escritural das “filiais”, prevenindo-se uma eventual fiscalização do fisco
estadual. Isso fica claro na troca de e-mails, de 2008, entre o principal comandante do
esquema – ROBSON MARCELO TOLARDO, e seu preposto, DANIEL DE
OLIVEIRA JUNIOR (fls 13.534 a 13.537):
[...]
833. O que se demonstrou neste breve relato é que dentro deste panorama de atuação da
REDE PRESIDENTE não há como se considerar apta à aferição do Lucro Real, a
escrituração contábil apresentada por quaisquer das filiais do esquema REDE
PRESIDENTE, posto que essas contabilidades não registram nem de perto as reais
operações da respectiva “filial” (empresa), sejam de receitas, custos ou despesas. Eram
escriturações confeccionadas apenas “pro forma” com o único intuito de fictamente
cumprir uma obrigação legal afastando (ou tentando afastar) a possibilidade de
autuações fiscais. Restam completamente imprestáveis à apuração do Lucro Real.
834. A constituição da empresa em nome de laranjas (gerando registros contábeis
fictos); os bens (veículos) utilizados pelas empresas porém, registrados em nome de
laranjas e cujas despesas, obviamente, não são contabilizadas; funcionários não
registrados ou registrados com salários inferiores aos efetivamente pagos (vide MGA23-
3.9 – fls 8.873 a 8.893); todo o esquema de administração clandestina (em “bunkers”) e
centralizada, cujas despesas não são contabilizadas; o esquema montado para as
compras da REDE, onde algumas empresas são utilizadas para fazer as compras junto
aos fornecedores, enquanto outras empresas são utilizadas para fazer o pagamento
dessas compras; receitas oriundas de vendas sem notas fiscais de uma empresa, sendo
depositadas em contas de outras empresas; enfim, são elementos que denotam a
completa imprestabilidade da contabilidade escriturada pelas “filiais”, e mais que isso, a
imprestabilidade se dá por vícios que pela sua própria natureza se mostram
completamente insanáveis, ou seja, o esquema todo foi engendrado em uma plataforma
operacional que impede a regular aferição contábil individualizada de cada empresa.”
Segundo a Autoridade, o procedimento fiscal decorreu do resultado obtido na
operação “Laranja Mecânica” que restou deflagrada em 17/11/2012, a qual foi fruto da parceria
entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal e que, no seu curso,
foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná (Maringá e Curitiba),
São Paulo (Guarulhos), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) e Mato Grosso do Sul (Campo
Grande e Iguatemi), tendo sido constatado, então, e a partir da análise de vasta documentação e
arquivos magnéticos apreendidos com autorização da Justiça Federal, a existência de uma rede
Fl. 15073
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

intrincada de empresas que atuavam no ramo de comercialização de autopeças denominada
REDE PRESIDENTE, do qual a autuada faz parte, e as quais, embora fossem constituídas por
interpostas pessoas, eram, na verdade, administradas, de fato, por integrantes da família Tolardo.
O histórico de atuação das empresas e das pessoas físicas envolvidas e a farta
documentação e demais elementos probatórios obtidos nos procedimentos acima mencionados
apontaram, de forma contundente e inequívoca, para a existência de um grande empreendimento
comercial voltado ao ramo do comércio de autopeças (atacado e varejo) denominado REDE
PRESIDENTE, que, no caso, contava com lojas espalhadas em várias unidades da federação e
que, embora fosse formalmente constituído por diversas empresas que, a rigor, eram constituídas
em nome de “laranjas”, revelaram, no final, e na verdade, que se tratava de um único
empreendimento que teria sido originalriamente iniciado por Samuel Tolardo e que,
posteriormente, foi transmitido aos seus herdeiros e atuais proprietários, quais sejam, Íris da
Silva Tolardo, esposa, e para os seus filhos Róbson Marcelo Tolardo, Rogério Márcio Tolardo,
Samuel Tolardo Júnior e Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore.
Com base na documentação e nos arquivos magnéticos apreendidos, a Autoridade
fiscal apurou que, no ano-calendário de 2008, a receita bruta efetiva da foi de R$ 3.800.440,60,
tendo sido calculados os montantes de IRPJ e CSLL devidos com base no lucro arbitrado, uma
vez que a autuada não declarou nenhum rendimento e havia apresentado DIPJ com receita
zerada.
No caso, a Autoridade fiscal entendeu, ainda, por aplicar a multa qualificada no
percentual de 150% em virtude da ocorrência de sonegação fiscal e fraude, nos termos dos
artigos 71, incisos I e II e 72 da Lei no 4.502/62, haja vista que a autuada teria se utilizado de
sistemática um tanto elaborada quanto às vendas sem emissão de notas fiscais, as quais, a rigor,
não foram declaradas à RFB, e que, no final, permitiram que a contribuinte tivesse omitido
parcela relevante de suas vendas mediante esse intricado sistema que era mantido à margem de
sua escrita contábil e fiscal, bem como em razão da apuração de que a sociedade teria sido
constituída por sócios sem capacidade econômica, mediante falsificação de diversos documentos
e assinaturas, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“11. DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA
[...]
817. Como podemos observar do até aqui exposto, o contribuinte se utiliza de pessoas
físicas “laranjas” na constituição de empresas participantes do esquema REDE
PRESIDENTE, dentre as quais a nossa fiscalizada. Destaque-se que, para tanto utiliza-
se de expedientes escusos tais como a falsificação de diversos documentos e assinaturas.
Tal conduta obviamente busca modificar uma característica essencial do fato gerador da
obrigação, qual seja, o real sujeito passivo, enquadrando-se então, o contribuinte, no
conceito de fraude constante do art 72 da Lei 4.502/64.
818. Igualmente enquadra-se no conceito de sonegação, dado pelo art 71, inciso II, da
mesma Lei 4.502/64, vez que se constitui em uma ação dolosa tendente a impedir o
conhecimento das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário.
819. Cita-se também toda a elaborada sistemática de vendas sem nota fiscal (TAB2), e
que, obviamente, não são declaradas à RFB. Mais que notório, o fato de que ao omitir
parcela relevante de suas vendas mediante intrincado sistema (programa informatizado
denominado “AutoW”, contemplando vendas “TAB2”, emissão de “cotações para
verificação”, etc...), o contribuinte incorre tanto no conceito de fraude (ação tendente a
Fl. 15074
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

impedir a ocorrência do fato gerador ou modificar suas características essenciais), como
no conceito de sonegação (ação tendente a impedir o conhecimento da autoridade
tributária da ocorrência, natureza e circunstâncias do fato gerador, reduzindo o montante
do imposto devido).
820. Ambas condutas (utilização de sócios “laranja” e realização de vendas não
declaradas à RFB e sem emissão de NFs) evidenciam claramente o dolo do contribuinte
ao cometer as ações caracterizadoras de fraude e sonegação acima descritas.
821. Tais condutas (fraude e sonegação) impõem a aplicação da multa de ofício em
percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento) prevista no artigo 44 e seu parágrafo
1o, da Lei no 9.430/96, in verbis:
[...]
823. Dessa forma, está sendo aplicada a multa qualificada (150%) para o crédito
tributário constituído no presente processo.”
Em decorrência da comprovação de que os reais proprietários e administradores
do esquema REDE PRESIDENTE eram os integrantes da família Tolardo, a Autoridade fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária com base nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, da Lei no 5.172/66 aos Srs. Íris da Silva Tolardo, Róbson Marcelo Tolardo, Rogério
Marcio Tolardo, Samuel Tolardo Junior e Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore. Veja-se:
“12. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
824. Tendo-se a comprovação inequívoca de que os reais proprietários e
administradores da fiscalizada são os integrantes da família TOLARDO, os mesmos são
nomeados sujeitos passivo solidários mediante lavratura dos competentes TERMO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, com base no art 124, inciso I, e art 135, inciso III,
ambos da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
825. Com efeito, assim dispõe o art 124, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN):
[...]
826. Ora, sendo os integrantes da família TOLARDO os verdadeiros proprietários e
beneficiários de todo o esquema REDE PRESIDENTE, conforme amplamente
comprovado no presente relatório, particularmente no tópico 6. DOS RESPONSÁVEIS
PELA REDE PRESIDENTE – FAMÍLIA TOLARDO, torna-se inequívoco o fato de que
os integrantes da família TOLARDO têm interesse comum nos negócios da REDE
PRESIDENTE, da qual faz parte a empresa alvo do presente relatório.
827. Além disso, também o art 135 do mesmo Código Tributário Nacional, impõe a
solidariedade dos verdadeiros diretores gerentes ou representantes do empreendimento:
[...]
828. Note-se que são pessoalmente responsáveis os sócios, gerentes, diretores,
responsáveis, pelo crédito tributário decorrente dos atos praticados com excesso de
poderes ou infração à Lei, exatamente o caso da família TOLARDO, que comanda a
REDE PRESIDENTE utilizando-se de meios fraudulentos, tais como a interposição de
“laranjas” em suas empresas, ou a larga prática de vendas sem nota fiscal, a margem da
escrituração ou de declaração.
829. Deste modo, lavra-se os competentes TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA em desfavor dos reais sócio proprietários do esquema REDE
PRESIDENTE, quais sejam:
a) Sra ÍRIS DA SILVA TOLARDO (CPF 958.804.969-53),
b) Sr RÓBSON MARCELO TOLARDO (CPF 623.843.849-53),
Fl. 15075
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

c) Sr ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO (CPF 723.045.539-15),
d) Sr SAMUEL TOLARDO JÚNIOR (CPF 121.023.838-14);
e) Sra JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE (CPF 828.784.559-91).”
E, aí, a Autoridade acabou elaborando os respectivos Termos de Sujeição Passiva
os quais foram juntados às seguintes folhas: (i) ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO (fls.
14.414/14.415); (ii) ROBSON MARCELO TOLARDO (fls. 14.416/14.417); (iii) SAMUEL
TOLARDO JUNIOR (fls. 14.418/14.419) (iv) JEANE CRISTINE TOLARDO (fls.
14.420/14.421); e, por fim, (v) ÍRIS DA SILVA TOLARDO (fls. 14.422/14.433).
A empresa PSE COMERCIAL foi intimada da autuação por meio dos Editais no
101, o qual foi afixado em 13/12/2013 e desafixado em 31/12/2023, e no 24/2013, o qual foi
afixado em 12/12/2013 e desafixado em 02/01/2014 (fls. 14.425/14.426). Já os responsáveis
foram intimados da autuação por via postal nas seguintes datas: (i) ÍRIS DA SILVA TOLARDO:
07/12/2013 (fls. 14.427); (ii) SAMUEL TOLARDO JUNIOR: 07/12/2013 (fls. 14.429); (iii)
ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO: 07/12/2013 (fls. 14.430); e (iv) JEANE CRISTINE
TOLARDO DALLE ORE: 07/12/2013 (fls. 14.431). O responsável ROBSON MARCELO
TOLARDO acabou sendo intimado através do Edital no 26/2013, o qual foi afixado em
13/12/2013 e desafixado em 02/01/2014 (fls. 14.437).
A empresa PSE COMERCIAL não apresentou Impugnação. Já os responsáveis
ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO (“ROGÉRIO”), ÍRIS DA SILVA TOLARDO (“ÍRIS),
JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE (“JEANE”), SAMUEL TOLARDO JUNIOR
(“SAMUEL”)
e
ROBSON
MARCELO
TOLARDO
(“ROBSON”)
apresentaram,
tempestivamente, Impugnações que foram juntadas, respectivamente, às fls. 14.439/14.478,
14.525/14.464, 14.574/14.612, 14.617/14.656 e 14.660/14.699. Na ocasião, os responsáveis
suscitaram, em resumo, as alegações que, a rigor, podem ser assim sintetizadas:
(i)
A nulidade da autuação por ausência de mandado de procedimento fiscal;
(ii)
A decadência ou a prescrição dos créditos tributários lançados;
(iii) A ausência de intimação pessoal, considerando nula a efetuada através dos
correios;
(iv) Cerceamento do direito de defesa, uma vez que não obtiveram o acesso ao
inteiro teor dos autos apesar de requerido;
(v)
A ilegitimidade passiva dos impugnantes, ante a ausência de prova do
vinculo entre estes e a empresa autuada, e tendo em vista a impossibilidade
de utilização de prova emprestada produzida em inquérito policial onde não
foi observado o contraditório e à ampla defesa;
(vi) A falta de motivação e fundamentação da autuação;
(vii) A incompetência legal da autoridade fiscal para desconsiderar a
personalidade jurídica da empresa e atribuir a responsabilidade objetiva e
solidária aos impugnantes;
(viii) ilicitude das provas utilizadas, tendo em vista que a ordem de busca e
apreensão teria sido emanada por autoridade judicial incompetente;
Fl. 15076
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

(ix) A necessidade de suspensão do processo administrativo fiscal para aguardar
o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de cinco Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, que questionam a constitucionalidade da quebra do
sigilo fiscal diretamente pela autoridade administrativa, com base na Lei
Complementar no 105;
(x)
A ausência de responsabilidade dos impugnantes, uma vez que não seriam
sócios ou administradores da autuada, nem teriam interesse comum no fato
gerador da obrigação tributária, pois a realização do comércio é exclusiva da
pessoa jurídica;
(xi) A exclusão ou redução da multa, uma vez que a responsabilidade pelo não
atendimento às intimações não pode ser atribuída a terceiros, e tendo em
vista que o agravamento da multa seria incompatível com a aplicação do
arbitramento do lucro, além do fato que seria vedado a aplicação de multa
com caráter confiscatório; e
(xii) A inaplicabilidade da correção da multa com base na taxa Selic, por
ausência de previsão legal.
Com base em tais alegações, os responsáveis requereram a produção de prova
pericial, oral e a juntada posterior de documentos, bem como que a exigência fiscal fosse julgada
improcedente.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que as
Impugnações fossem apreciadas. E, aí, ao proferir o Acórdão no 12-71.205 (fls. 14.727/14.744), a
5a Turma DRJ/RJO entendeu por julgar as Impugnações improcedentes, de modo que as
exigências fiscais e a responsabilidade tributária dos impugnantes restaram mantidas. Ao final, o
Acórdão recorrido restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-GERENTES E ADMINISTRADORES
DE FATO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, decorrente de atos praticados com
infração de lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 15077
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTROLE EFETUADO À MARGEM DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam a omissão de receitas as vendas efetuadas sem emissão de nota fiscal,
com registro das receitas auferidas efetuado pelo contribuinte e mantidos à margem de
sua escrituração contábil e fiscal.
MULTA
QUALIFICADA.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
SONEGAÇÃO.
CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de sonegação, caracterizada pela utilização
de interpostas pessoas, de modo a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade tributária das condições pessoais do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributaria principal ou o credito
tributário correspondente.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de fraude, caracterizada pela utilização de
sistema de controle de vendas realizadas sem a emissão de notas fiscais, e mantidos a
margem da escrituração contábil e fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, a empresa PSE COMERCIAL foi intimada do resultado do
julgamento do Acórdão no 12-71.205 através do Edital no 06, de 31 de março de 2015, o qual foi
afixado em 31/03/2015 e desafixado em 16/04/2015.
Em 24/11/2015, os responsáveis SAMUEL e IRIS, foram intimados do resultado
do julgamento do Acórdão recorrido, conforme se verifica dos ARs de fls. 14.758/14.759. Os
responsáveis JEANE, ROBSON e ROGÉRIO tomaram conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão, já que providenciaram a interposição dos seus Recursos Voluntários.
Em 21/12/2015, JEANE, ÍRIS, SAMUEL e ROBSON entenderam por apresentar
seus Recursos Voluntários os quais, a rigor, encontram-se colacionados, respectivamente, às fls.
14.463/14.820, 14.825/14.880, 14.881/14.938 e 15.005/15.062. Já o responsável ROGÉRIO
acabou protocolando seu Recurso Voluntário de fls. 14.944/15.001 em 22/12/2015.
Os responsáveis tributários suscitam as mesmas razões e fundamentos de defesa
que, inclusive, já haviam sido levantados em suas Impugnações, os quais, a rigor, podem ser
assim sintetizados:
Alegações Preliminares
(i)
Nulidade da Decisão de primeiro grau
(ii)
Nulidade da intimação: intimação em endereço diverso
(iii)
Nulidade: Inexistência de garantia do contraditório e ampla defesa
Fl. 15078
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

(iv)
Nulidade: Ausência de análise de todas as matérias invocadas em defesa
via impugnação administrativa e ausência de fundamentação e motivação
(v)
Nulidade: julgamento proferido por Autoridade incompetente
(vi)
Nulidade: Ausência de mandado de procedimento fiscal
(vii)
Nulidade: Ausência de intimação pessoal - Nulidade daquela realizada por
correios
(viii) Nulidade: Ilegitimidade passiva dos Recorrentes
(ix)
Nulidade: Falta de motivação e fundamentação
(x)
Nulidade: Ilegitimidade do Auditor Fiscal
(xi)
Nulidade: Ilicitude das provas utilizadas
(xii)
Prejudicial ao Mérito: Necessidade de suspensão do Processo
Administrativo Fiscal.
Alegações de Mérito
(i)
Ausência de responsabilidade dos recorrentes: impossibilidade de
imputação da responsabilidade a terceiro
(ii)
Ausência de responsabilidade dos recorrentes: inexistência de prova de
benefício pelos recorrentes
(iii)
Prescrição e Decadência
(iv)
Multa: exclusão ou redução
(v)
A multa confiscatória: impossibilidade de manutenção
(vi)
A multa de ofício: ausência dos requisitos para sua aplicação
(vii)
Taxa SELIC: inaplicabilidade
(viii) Provas e impugnação: garantia do devido processo legal.
Com base em tais alegações, os responsáveis tributários requerem que as
preliminares de nulidade sejam reconhecidas e, no mérito, que os Recursos Voluntário sejam
julgados procedentes a fim de que a exigência fiscal seja cancelada e a responsabilidade seja
cancelada.
Através do Despacho de fls. 15.065, os autos foram encaminhados a este E.
CARF para que os Recursos Voluntários dos responsáveis JEANE, ÍRIS, SAMUEL, ROBSON e
ROGÉRIO sejam analisados. Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Relator mediante
sorteio.
É o relatório.

Voto
Fl. 15079
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Do juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pelos
Responsáveis tributários

De início, verifico que, em 24/11/2015, os responsáveis SAMUEL, ÍRIS, JEANE,
ROBSON e ROGÉRIO foram intimados do resultado do Acórdão no 12-71.205, de modo que o
prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 25/11/2015
(quarta-feira) e findar-se-ia apenas em 24/12/2015 (quinta-feira). A rigor, os responsáveis
JEANE, ÍRIS, SAMUEL e ROBSON entenderam por apresentar seus Recursos Voluntários em
21/12/2015, enquanto que o responsável ROGÉRIO acabou protocolando seu Recurso em
22/12/2015.
Os Recursos Voluntários foram, portanto, formalizados dentro do prazo de 30 dias
previsto na legislação de regência, de modo que preenchem o requisito da tempestividade e, além
do mais, foram assinados por profissional habilitado para tanto, de modo que o requisito da
legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que os presentes Recursos foram apresentados
tempestivamente e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo
conhecê-los e, por isso mesmo, passo a apreciá-los e examinar as alegações preliminares e
meritórias que restaram formuladas pelos Recorrentes JEANE, ÍRIS, SAMUEL, ROBSON e
ROGÉRIO.

2.
Da análise dos Recursos Voluntários Interpostos pelos responsáveis

Considerando, de plano, que os Recursos Voluntários interpostos pelos Srs.
SAMUEL, ÍRIS, JEANE, ROBSON e ROGÉRIO são idênticos no que diz com as razões e
fundamentos de defesa, entendo que a análise das alegações ali formuladas – e até por questões
de encomia processual – deve ser realizada em conjunto.
Dito isto, passo, então, a analisar cada uma das alegações e fundamentos
formulados pelos Recorrentes, aglutinando-os, pois, quando entender que a medida é pertinente.

2.1. Da alegação de decadência e prescrição dos créditos tributários
lançados

Os Recorrentes sustentam, inicialmente, a ocorrência da decadência, já que, nos
seus entendimentos, a Fazenda não constituiu, devidamente, o crédito tributário, porquanto foi
realizado a destempo.
As alegações acerca da decadência podem ser assim resumidas:
Fl. 15080
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

- Com vistas à segurança jurídica, de modo a não permitir que o direito
do fisco de constituir o crédito tributário perdure ad aeternum, o artigo
173, inciso I estabelece que este direito se extingue em 5 anos.
- Assim, a decadência vem a ser a perda do direito da Fazenda Pública
efetuar o lançamento tributário em decorrência da omissão do seu
exercício, no prazo estipulado em lei.
- A extinção do crédito tributário pela decadência está previsto no art.
156, V do CTN, que estipula que o prazo para o lançamento do crédito
tributário é de cinco anos
- Verifica-se que o lançamento dos tributos deveria ser feito por
homologação, o que na verdade não ocorreu.
- O que vem a significar que a Fazenda não constitui, devidamente, o
crédito tributário em relação aos Recorrentes, já que não foi realizado o
lançamento do mesmo e a respectiva cientificação.
- Assim, em relação aos Recorrentes, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito decaiu.
- No caso presente, esse prazo já se esvaiu. Portanto, extinto encontra-se
o direito de constituir os créditos tributários em face da Recorrente, ou
seja, ocorreu a decadência deste direito.
Pois bem. Verifique-se, de logo, que a decadência prevista no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional deve ser aplicada apenas em relação aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a
comprovação de dolo, fraude ou simulação. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Pois bem. Ao apreciar o Recurso Especial no 973.733/SC, julgado sob a
sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ acabou
decidindo que o prazo de decadência previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional
deve ser aplicado apenas nas hipóteses em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo
e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação. Confira-se:
Fl. 15081
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009).”
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tese do Tema Repetitivo no 163 nos
seguintes termos:
Fl. 15082
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado pagamento
do imposto e não houver comprovação de que tenha atuado com dolo, fraude ou simulação,
porque, do contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional1.
De toda sorte, não pairam dúvidas de que a empresa agiu dolosamente com o
intuito de sonegar e fraudar a ocorrências dos fatos geradores aqui discutidos, haja vista que teria
se utilizado de sistemática um tanto elaborada quanto às vendas sem emissão de notas fiscais, as
quais, a rigor, não foram declaradas à RFB, e que, no final, permitiram que a contribuinte tivesse
omitido parcela relevante de suas vendas mediante esse intricado sistema que era mantido à
margem de sua escrita contábil e fiscal, bem como em razão da apuração de que a sociedade teria
sido constituída por sócios sem capacidade econômica, mediante falsificação de diversos
documentos e assinaturas.
A título de informação, registre-se que este Tribunal Administrativo tem o
entendimento sumulado no sentido de que a contagem do prazo decadencial será realizada à luz
do artigo 150, § 4o do CTN nas hipóteses em que restar caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. É ver-se:
“Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
No caso concreto, registre-se que os créditos tributários relativos aos fatos
geradores de 1°, 2o e 3o trimestres de 2008, cuja data de ocorrência são respectivamente 31/03,
30/06 e 30/09/2008, poderiam ter sido constituídos até 31/12/2013, prazo, o qual, deve ser
estendido para 31/12/2014 em relação ao fato gerador do 4o trimestre de 2008, cuja data de
ocorrência é 31/12/2008. Tendo em vista que a autuada foi cientificada do lançamento em
28/12/2013, tem-se que a Autoridade fiscal constituiu os créditos aqui discutidos dentro do prazo
de 5 (cinco) anos.
Com efeito, entendo por afastar a alegação preliminar de decadência dos créditos
tributários aqui discutidos.

2.2. Da Nulidade da Decisão de Primeiro Grau e da Nulidade em
decorrência da Ausência de análise de todas as matérias invocadas em
defesa e da Ausência de Fundamentação e Motivação

1 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 15083
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

Os Recorrentes aduzem, inicialmente, a nulidade da Decisão de primeiro grau por
suposta ofensa ao artigo 31 do Decreto no 70.235/72, bem como a nulidade quanto a ausência de
análise de todas as matérias invocadas em sede de Impugnação e a ausência de fundamentação e
motivação, pois, segundo eles, a Decisão não teria se referido expressamente às razões de defesa
suscitadas.
Confira-se, então, quais são os fundamentos que embasam a alegação de nulidade:
- Provavelmente com o intuito de proporcionar “celeridade” ao PAF em
epígrafe, os Nobres Julgadores de primeiro grau violaram o dispositivo
legal acima disposto, pois algumas matérias suscitadas pelo ora
Recorrente sequer foram analisadas, bem como outras, sequer foram
lidas.
- Com uma simples leitura da Impugnação e da decisão em primeiro
grau, vislumbra-se que existe uma contradição entre ambas. Ou seja, as
razões de defesa suscitadas pelo Recorrente não foram analisadas,
conforme determina o art. 31 do Decreto 70.235/72.
- Em que pese as várias matérias arguidas na impugnação administrativa,
através do acórdão, houve uma decisão singular e simplista, sem analisar
todas as questões invocadas, que provam a total inexigibilidade do
crédito tributário indevidamente lançado.
- Ora, verifica-se que a decisão nada mais é que um resumo do relatório
fiscal, baseado unicamente em provas indiciárias contidas em inquérito
policial, sobre o qual não existe um julgamento de validade das provas
coligidas e, como se sabe, muito menos o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Em que pese o inconformismo dos Recorrentes, não há indicação precisa de quais
argumentos teriam sido ignorados ou quais as supostas contradições, de sorte que não se
vislumbra a nulidade suscitada.
Ademais, observe-se que, se é certo que as decisões judiciais e administrativas
devem ser proferidas com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
previstos no artigo 5o, LV da Constituição Federal2, também é certo que os respectivos
julgadores não estão obrigados a analisar e enfrentar cada um dos argumentos levantados pelas
partes, desde que a(s) respectiva(s) alegação(ões) não tenha(m) o condão de infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Conforme preceitua o artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil o
qual, por óbvio, possui natureza de norma processual e, portanto, por força do seu próprio artigo
153, deve ser aplicado supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235/72 e à Lei no 9.784/99,
não considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos que, em
tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Veja-se:

2 Cf. Constituição Federal de 1998. Art. 5o (omissis). LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
3 Cf. Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 15084
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

“Lei no 13.105/2015
Seção II- Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”
De fato, a previsão legal em comento deixou uma brecha ao julgador ao prever
que a exigência de enfrentamento se limita aos argumentos que, em tese, são aptos a infirmar o
seu convencimento, de modo que o objetivo aí é afastar a exigência, por parte do julgador, de
enfrentar os argumentos irrelevantes e/ou impertinentes ao objeto da lide, liberando-o da
atividade valorativa inútil. Entretanto, a previsão não pode ser desvirtuada ao ponto de levá-lo a
manter o sistema de fundamentação suficiente a partir da afirmação, padronizada, de que os
demais argumentos suscitados pela(s) parte(s) não eram, ou não são, capazes de influenciar, nem
mesmo em tese, o próprio resultado do julgamento tal qual decidido4.
A premissa que deve ser fixada, aqui, é, portanto, no sentido de que o julgador
estará dispensado de analisar cada um dos argumentos trazidos aos autos pelo(s) recorrente(s)
(aspecto objetivo) desde que não sejam relevantes à decisão a ser proferida e, portanto, não
sejam capazes de infirmar a conclusão tal qual adotada (aspecto subjetivo).
Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça
– STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos ou apreciar todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia. Confira-se:
‘PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE
CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO DEMANDA REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional)
contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes em
certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada opôs
exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade das
certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No Tribunal a
quo, deu-se provimento à apelação da União. O recurso especial foi inadmitido.
II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A parte
recorrente aduziu que: "Embora o v. acórdão tenha considerado a inexistência de prova
inequívoca capaz de desconstituir a presente cobrança, esse teve que se recorrer ao

4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora
JusPodvm, 2016. Não paginado.
Fl. 15085
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

procedimento administrativo acostado aos autos em momento posterior à distribuição
para conseguir identificar a origem e natureza do crédito ora exigido. Pois o título
executivo que consubstancia o presente feito não menciona especificamente a
disposição de lei em que se funda." (fl. 327). Ocorre que tais razões consistentes em
alegada omissão visam apenas à rediscussão de matéria já decidida com fundamento
suficiente quando do julgamento do mérito do recurso.
III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de
lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar
as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.
IV - No mérito, o recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de
origem decidiu a causa mediante fundamento suficiente de que não há razão para o
acolhimento da nulidade do título. Fundamentou o acórdão recorrido no fato de que não
foram demonstradas as alegadas nulidades da CDA, em especial por terem sido
atendidos os requisitos legais, bem como diante do fato de que informações detalhadas
não precisam constar da CDA, bastando a consulta ao processo administrativo. Assim,
não cabe o conhecimento da pretensão recursal que implicaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
V - Ainda que fosse superado esse óbice, o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a Certidão de Dívida Ativa
goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte.
Ademais, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da
controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do
contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2018.
VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, anote-se
que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da matéria fática
impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do
permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.645.528/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp
1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe 4/6/2020.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).”
Nesta linha, conclua-se que a mera alegação genérica no sentido de que a DRJ não
analisou os fundamentos aduzidos nas Impugnações não é, de per se, suficiente para decretar a
nulidade da Decisão recorrida, principalmente quando não há um indicativo mínimo de quais
foram os argumentos e fundamentos que não teriam sido analisados.
Por estas razões, entendo por rejeitar as preliminares de nulidade da Decisão de
primeiro grau por suposta ofensa ao artigo 31 do Decreto no 70.235/72 e a nulidade quanto a
ausência de análise de todas as matérias invocadas em sede de Impugnação e a ausência de
fundamentação e motivação.
Fl. 15086
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

2.3. Da Nulidade da Intimação: Intimação em endereço diverso e da
Nulidade pela Ausência de intimação Pessoal

Os Recorrentes suscitam, ainda, e em sede de preliminar, as nulidades relativas às
intimações, pois a Receita Federal não teria providenciado a intimação pessoal prevista no artigo
23, inciso I do Decreto no 70.235/72 e, além disso, teria incluído endereços diversos daqueles
que foram indicados nas Impugnações.
As respectivas alegações de nulidade podem ser assim sintetizadas:
- Os Recorrentes apresentaram suas Impugnações indicando o seu
endereço de domicílio em Curitiba-PR, sendo que a RFB insistiu em
fazer a sua intimação em endereço diverso, somente tomando
conhecimento em função do acompanhamento que fez do processo.
- Logo, deve ser decretada a nulidade da intimação realizada em
endereço diverso, reabrindo-se o prazo para apresentação de recurso, sob
pena de nulidade.
- A intimação por via postal é sucedânea à pessoal, ou seja, a regra é a
intimação pessoal, tendo em vista que nesta há segurança da ciência do
sujeito passivo. Somente sendo infrutífera a pessoal, se procede das
demais formas.
- Essa regra, inclusive, é repetida pelo Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, em seu art. 10, I.
- A intimação pessoal dos interessados, no procedimento administrativo,
em obediência aos postulados do contraditório e da ampla defesa, é
expressamente assegurada por meio idôneo que assegure a certeza da
ciência. Ilegal, portanto, por conduta “ultra vires”, o ato do Fisco que
determinou a intimação por correio em endereços diversos e de terceiras
pessoas, que não comprovam a ciência inequívoca.
- Desta forma, impõe-se reconhecer a nulidade da intimação por falta de
observância legal, determinando a sua realização ou considerando
efetivada quando da disponibilização do processo administrativo fiscal ao
sujeito passivo.
De início, destaque-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as
intimações dos atos processuais são realizadas, usualmente, pessoalmente, por via postal com
Aviso de Recebimento - AR ou por meio eletrônico. E, aí, considerando que não há ordem de
preferência entre as modalidades ordinárias – pessoal, postal ou eletrônica –, o agente poderá
optar por quaisquer delas e apenas quando restar improfícuo uma das modalidades ordinárias é
que utilizará a modalidade editalícia, sendo que apenas a intimação por edital é que deve
respeitar a ordem de preferência.
Confira-se, portanto, o que dispõe o artigo 23 do Decreto no 70.235/72 na parte
que aqui nos interessa:
Fl. 15087
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

“Decreto no 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).”
Ademais, não basta que os Recorrentes requeiram que as intimações sejam
realizadas em endereços diversos daqueles constante dos sistemas cadastrais da Receita Federal,
os quais, a rigor, devem ser mantidos atualizados. Aliás, veja-se que a obrigação que os
contribuintes têm de informar às Fazendas públicas a realização de eventuais alterações
cadastrais apresenta natureza acessória nos termos do que prescreve o artigo 113, § 2o do Código
Tributário Nacional5.
Em outras palavras, o dever legal do contribuinte em manter o seu endereço junto
à Administração Tributária sempre atualizado consiste, pois, em obrigação acessória que,
enquanto tal, decorre da “legislação tributária”, que, aliás, “compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em
parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes”, nos termos do que estabelece o
artigo 96 do Código Tributário Nacional. A propósito, destaque-se que o artigo 100 do Código
Tributário Nacional acabou dispondo acerca das normas complementas, conforme se pode
observar adiante:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO III - Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:

5 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 2o A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
Fl. 15088
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo.” (grifei).
À época da Intimação, encontrava-se vigente a Instrução Normativa RFB no
1.548, de 13 de fevereiro de 2015 que dispunha expressamente acerca dos meios para atualização
do endereço cadastrado. Confira-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.548/2015
CAPÍTULO III - DA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Art. 8o A alteração no CPF será solicitada conforme estabelecido nos Anexos III ou IV
desta Instrução Normativa.
§ 1oA alteração do endereço poderá ser efetivada por intermédio:
I - da DIRPF;
II - do Portal e-Cac no sítio da RFB na Internet;
III - de solicitação nas entidades relacionadas nos incisos I a VI do caput do art. 24;
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física”, disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, para residentes no exterior; ou
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física”, disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço http://rfb.gov.br, no caso de residentes no exterior, que deverão
apresentá-lo em uma representação diplomática brasileira; ou
V - das unidades da RFB, no caso de alteração de endereço para o exterior.
§ 2o Fica dispensada a apresentação de documentos que comprovem a alteração de
endereço.
Ademais, constata-se que, no caso, não houve qualquer prejuízo aos Recorrentes
que, a rigor, compareceram espontaneamente e apresentaram seus respectivos Recursos
Voluntários, sendo que, se, a título argumentativo, tivesse ocorrido algum vício quanto às
respectivas intimações, tal vício foi plenamente suprimido, nos termos do artigo 289, § 1o da Lei
no 13.105, de 16 de março de 20156, o qual deve ser aplicado de forma supletiva e subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

6 Cf. Lei n. 13.105/15. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir
desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Fl. 15089
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

A rigor, note-se que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo vem
entendendo que a ausência de intimação válida se trata de vício sanável com o comparecimento
espontâneo do contribuinte:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007
FALTA DE INTIMAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL POR COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DO CONTRIBUINTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO PREJUDICADOS.
Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que não era o seu mas protocolizada e
conhecida a manifestação de conformidade, não há qualquer nulidade pois não
demonstrado qualquer prejuízo ao contribuinte.
(Processo n. 10120.728985/2013-51. Acórdão n. 1401-002.687. Conselheira Relatora
Letícia Domingues Costa Braga. Sessão de 14.06.2018. Data da publicação em
31.08.2018).”
Portanto, tem-se que, por qualquer ângulo que a questão seja visualizada, as
preliminares de nulidade quanto às intimações tais quais formuladas devem ser rejeitadas.
Com efeito, entendo por rejeitar as preliminares de nulidade de intimação -
intimação em endereço diverso e a nulidade pela ausência de intimação pessoal.

2.4. Da nulidade em razão da inexistência de garantia do Contraditório e
Ampla Defesa e da alegação da garantia do devido Processo Legal

Em sede preliminar, os Recorrentes sustentam, ainda, que não tiveram acesso aos
Autos de infração e aos demais documentos juntados aos autos antes do final do prazo para
apresentar suas respectivas Impugnações.
Neste sentido, suas alegações podem ser sintetizadas nas seguintes questões:
- No caso presente, a parte Impugnante foi incluída em auto de infração,
através de um "termo de sujeição passiva tributária", sem qualquer
fundamentação e sem se fazer acompanhar dos elementos de convicção
para tal desiderato praticado pelo auditor fiscal.
- Frise-se: não foram disponibilizados para os Recorrentes os documentos
que o Auditor fiscal se valeu para imputar-lhes o cometimento de
qualquer infração fiscal, deixando-os à margem do processo e, depois,
responsabilizando-os tal qual o sujeito passivo, que é uma pessoa jurídica
dotada de personalidade própria e distinta das pessoas físicas que sequer
compõem o quadro societário da empresa
- Embora tenha a Impugnante procurado saber os motivos da imputação,
comparecendo à Unidade da Receita Federal do Brasil onde possui
domicílio fiscal, não lhe foi fornecido o conteúdo integral do processo
administrativo, o qual, repita-se, deveria ter acompanhado a imputação.
Fl. 15090
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

- Evidente o cerceamento de defesa, na medida em que tiveram que se
defender sem ter acesso aos autos e, embora tenham diligenciado neste
sentido na DRF do seu domicílio fiscal, não obtiveram êxito em consulta
o conteúdo integral e nem obterem cópias antes do prazo de Impugnação,
o que acabou causando a nulidade insanável ante a inobservância do
devido processo legal.
Pois bem. Registre-se, de plano, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72
prescreve duas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Observe-se que o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72 cuida da nulidade
decorrente do cerceamento do direito de defesa, que, no âmbito do processo administrativo
fiscal, é garantido pela Constituição Federal.
Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka7,
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”
Fixadas essas premissas, note-se que todas as informações necessárias para a boa
compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências tributárias aqui discutidas
restaram expostas, de forma clara, no Relatório da Atividade Fiscal (fls. 13.797/14.160 e
14.171/14.371) e nos Autos de Infração os quais, a rigor, foram devida e regularmente
encaminhados aos responsáveis quando da realização das respectivas intimações, cujas
informações, inclusive, foram confirmadas pelos próprios Recorrentes, conforme se verifica dos
trechos abaixo reproduzidos:
“No caso presente, a parte Recorrente foi incluída em auto de infração, através de um
"termo de sujeição passiva tributária", sem qualquer fundamentação e sem se fazer
acompanhar dos elementos de convicção para tal desiderato praticado pelo auditor
fiscal.
Juntamente, veio em anexo uma copia de um "compact disc" ou CD contendo relatório
elaborado pela zelosa fiscalização, fazendo uma série de referência à documentos

7 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 15091
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

apreendidos em residências de terceiras pessoas, sobre os quais não foi dado à conhecer
ao Recorrente.” (grifei).
Ora, resta claro que os documentos em questão foram devida e regularmente
entregues aos interessados.
Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade em razão da
inexistência de garantia do contraditório e ampla defesa.
Ademais, e no que diz respeito ao pedido de eventual conversão do julgamento
em diligência, frise-se que a atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou a
obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelos sujeitos
passivos, de modo que, mesmo em observância ao Princípio da Verdade Material, a Autoridade
julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que
diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou, ainda, que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Ou seja, a diligência se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Em outras palavras, por se tratar de prova especial subordinada a requisitos
específicos, a diligência só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, de modo que o pedido de
diligência, quando se resume ou versa apenas acerca de argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, mostra-se desnecessário à solução da
controvérsia. Desse modo, estando presentes nos autos os documentos e elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por se tratar de medida prescindível, o
pedido de realização de diligência.
Aliás, note-se que essa linha de entendimento encontra amparo nos precedentes
desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
[...]
PEDIDO
ALTERNATIVO
DE
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de
diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito
passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a
autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a
responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo
quanto ao direito creditório que alega possuir. Ademais, o processo encontra-se
suficientemente instruído de provas necessárias ao julgamento.
Fl. 15092
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

(Processo
no
10980.910271/2015-27.
Acórdão
no
1302-006.465.
Sessão
de
20/06/2023).”
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar o pedido de realização de
diligência por entender que se trata de procedimento desnecessário para a resolução da lide.

2.5. Da nulidade do julgamento proferido por Autoridade incompetente e
da nulidade em razão da ilegitimidade do Auditor fiscal

Os Recorrentes alegam, ainda, a nulidade do Auto de Infração, pois, segundo eles,
o Auditor fiscal teria, supostamente, ultrapassado sua competência ao desconsiderar a
personalidade jurídica da empresa e ter atribuído a responsabilidade a terceiros. Além disso,
sustenta-se que, no caso, o julgamento foi proferido por Autoridade incompetente, haja vista que
foi proferido por Auditor fiscal da RFB quando, na verdade, deveria ter sido realizado por
Delegado da Receita Federal.
As alegações postas nesse tópico podem ser assim sintetizadas:
- No caso presente, o julgamento foi proferido por Autoridade
incompetente, consistente no auditor fiscal da Receita Federal do Brasil,
quando deveria ter sido realizado por Delegado da Receita Federal;
- É o que dispõe o Decreto no 70.235/72, em seu art. 25, letra “a”,
competindo o julgamento em primeiro instância “a) aos Delegados da
Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas nas atividades
concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”.
- Assim, o ato de julgamento – via intimação – promovido pela
autoridade fazendária é plenamente nulo, pela própria disposição do
citado decreto, por força do disposto no art. 59, I.
- O Auditor Fiscal extrapolou os limites de sua competência funcional,
previstas na Lei 10.593/2002, ao desconsiderar a personalidade jurídica
da empresa e atribuir responsabilidade objetiva e solidária à Impugnante,
sem indicar concretamente os motivos, notadamente porque a
Impugnante não é sócia da pessoa jurídica autuada, tampouco exercendo
qualquer função dentro dela ou estando relacionado ao fato gerador do
tributo ora constituído.
- Com efeito, imiscuiu-se o Auditor Fiscal sobre a vida privada da
Impugnante, terceira completamente estranha ao quadro societário da
empresa e que não exerce função ou ocupa cargo de gerência na empresa.
- O Fiscal não tem legitimidade para impor a outrem, terceiros como a
Impugnante, a responsabilidade objetiva sem qualquer fundamento, por
meras presunções e pautado em provas sem valor, produzidas à margem
do devido processo legal.
De plano, afirma-se que os Recorrentes não têm razão.
Fl. 15093
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

Isto porque, nos termos do artigo 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593/2002, o
Auditor Fiscal é competente para, dentre outros, constituir o crédito tributário mediante o
lançamento. In verbis:
“Lei no 1.593, de 06 de dezembro de 2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades,
fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma
legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
§ 1o O Poder Executivo poderá cometer o exercício de atividades abrangidas pelo inciso
II do caput deste artigo em caráter privativo ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
§ 2o Incumbe ao Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, resguardadas as
atribuições privativas referidas no inciso I do caput e no § 1o deste artigo:
I - exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das
atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil;
II - atuar no exame de matérias e processos administrativos, ressalvado o disposto na
alínea b do inciso I do caput deste artigo;
III - exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes às
competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Além disso, note-se que o artigo 142 do Código Tributário Nacional cuidou de
dispor sobre o instituto do lançamento8 o qual, a rigor, e enquanto ato administrativo plenamente
vinculado e obrigatório, deve ser formalizado com observância a todos os requisitos ali previstos.
Assim, a determinação do sujeito passivo enquadra-se dentro da competência do
Auditor Fiscal que, portanto, deverá eleger, de forma obrigatória e vinculada à Lei, os
contribuintes e os eventuais responsáveis, nos termos do que estabelece o próprio artigo 142

8 De acordo com o artigo 146, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, o instituto do lançamento é matéria que
deve ser tratada tão-somente por Lei Complementar, porquanto, nos dizeres da Constituição, trata-se de norma geral
em matéria de legislação tributária.
Fl. 15094
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

CTN que, aqui, deve ser interpretado com vistas ao artigo 121 do CTN, que dispõe que o sujeito
passivo são apenas o contribuinte e o responsável9.
Da mesma forma, também não assiste razão aos Recorrentes quanto à alegação de
que a Autoridade julgadora de 1a instância seria incompetente.
Ora, verifica-se da mesma Lei no 10.593/2002 que, na estrutura da Receita
Federal, existe o cargo de Delegado, mas, na verdade, o julgamento é realizados pelos
respectivos Auditores Fiscais, conforme se extrai do artigo 331 da Portaria ME no 284/2020. É
ver-se:
“Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020
Art. 331. Às Turmas de Julgamento, composta por Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil com mandato, compete conhecer e julgar impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais, de acordo com sua competência
por matéria.”
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a alegação de nulidade
relativa a incompetência da Autoridade julgadora de 1a instância.

2.6. Da nulidade por ausência de Mandado de Procedimento Fiscal

Os Recorrentes alegam, em síntese, que, em momento algum, foram cientificados
da existência do processo de fiscalização que estava em andamento, sendo que, de acordo com o
artigo 33 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, qualquer procedimento de apuração
de créditos tributários impõe a necessidade de cientificação prévia do sujeito passivo e, inclusive,
quanto a sua prorrogação.
Além do mais, os Recorrentes sustentam que, nos termos do artigo 7o, inciso II da
Portaria RFB no 3.014/2011, o MPF conterá os dados identificadores do sujeito passivo, porém a
Autoridade fiscal não cientificou as pessoas físicas de que estavam sob procedimento de
fiscalização, bem assim que, em ofensa ao artigo 196 do CTN, não houve a lavratura do Termo
de início de procedimento em nome dos Recorrentes, sem contar, ainda, que o artigo 4o da
referida Portaria RFB no 3.014/2011 determina, de forma expressa, a necessidade de emissão do
MPF e a sua ciência por parte do sujeito passivo.
Por fim, os Recorrentes defendem que, no caso, o MPF não foi instaurado e
expedido contra si e não tiveram conhecimento a respeito do mesmo e que, portanto, tal situação
acabou cerceando o direito de defesa.
Pois bem. Reconheça-se, de início, que, a partir da edição da Portaria SRF no
1.265/1999, a expedição de uma ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal
– MPF tornou-se indispensável em ralação à instauração de procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

9 Cf. Lei n 5.172/1966. Art. 121. (omissis). Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I -
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II -
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 15095
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

O MPF é, basicamente, o documento por meio do qual autoriza a autoridade fiscal
a realizar um procedimento de fiscalização e/ou diligência que pode resultar na constituição do
crédito tributário e, portanto, apresenta dois principais objetivos:. (i) servir de controle
administrativo sobre as ações fiscais; e (ii) conceder ao contribuinte a garantia de que está sendo
fiscalizado por autoridade autorizada, sem contar, que, num segundo plano, o MPF também teve
por objetivo de informar o escopo da fiscalização. Em síntese, afirma-se que o MPF ou o TDPF
tem a função de delimitar as verificações a serem exercidas pelo auditor durante o procedimento
de fiscalização, que não necessitam ser exercidas de imediato pelo auditor designado.
Não é de hoje que os efeitos sobre o lançamento fiscal decorrentes de
irregularidades no MPF ou no TDPF têm provocado acaloradas discussões tanto por parte da
jurisprudência, quanto por parte da própria doutrina. A doutrina tem sustentado que, uma vez que
os lançamentos devem ser lavrados em decorrência de procedimentos inaugurados pelo MPF ou
TDPF, a inobservância aos respectivos requisitos procedimentais acaba ensejando a invalidade
do próprio lançamento.
O fato é que não há que se falar em nulidade da autuação por ausência de MPF
instaurado contra os Recorrentes. É que, em primeiro lugar, a ação fiscal foi desenvolvida com a
emissão do MPF no 03.2.01.00-2013-00156-8, conforme se verifica da informação constante do
Termo de início de ação fiscal de fls. 13.785/13.786, a qual a fiscalizada foi devidamente
cientificada em 25/09/2013 através do Edital de fls.13.790. Em segundo lugar, veja-se que o
lançamento efetuado com a ausência ou em desconformidade com MPF, que, como visto, é um
instrumento de controle administrativo interno das atividades de programação e execução de
ações fiscais no âmbito Receita Federal do Brasil, não importa na nulidade do procedimento e,
quando muito, caracterizaria infração disciplinar da Autoridade Fiscal.
O artigo 9o, parágrafo único da Portaria RFB no 11.371/2007, vigente à época dos
fatos aqui discutidos, dispunha o seguinte:
“Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as
relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão
procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas, quando do
primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.”
Nesse contexto, destaque-se, ainda, que este Tribunal Administrativo também foi
palco de debates dos mais técnicos sobre os efeitos que as supostas irregularidades do MPF ou
TDPF poderiam provocar no lançamento tributário, sendo que, de uns anos para cá, a
jurisprudência passou a sustentar, de forma uníssona, o entendimento de que o MPF ou TDPF
consiste em mero instrumento de controle da Administração Tributária e, portanto, eventuais
irregularidades na sua emissão ou prorrogação não legitimam a anulação do lançamento. Veja-
se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
Fl. 15096
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF consiste em mero instrumento de controle da
Administração Tributária. Eventuais irregularidades na sua emissão ou prorrogação não
legitimam a anulação do lançamento.
[...]
(Processo no 13888.001268/2007-57. Acórdão no 2002-005.135. Sessão de 20/05/2020.
Acórdão publicado em 05/06/20200.
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão,
alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem
como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de
validade do MPF.
[...]
(Processo no 15586.001793/2008-83. Acórdão no 2402-009.409. Sessão de 15/01/2021.
Acórdão publicado em 08/02/2021).”
E tanto é que, em sessão do Pleno realizada em 06/08/2021, este Tribunal acabou
editando a Súmula Vinculante no 171, vigente a partir de 16/08/2021, cuja redação segue
reproduzida abaixo:
“Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
Com efeito, não assiste razão aos Recorrentes quanto a tese de que a falta de
intimação do MPF ensejaria o suposto vício formal no ato de lançamento.
Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade por ausência de
MPF relativo aos Recorrentes.

2.7. Da nulidade da autuação por falta de motivação e fundamentação

Ainda em sede de alegações preliminares, os Recorrentes defendem que, nos
termos do artigo 11, inciso III do Decreto no 70.235/72, os atos devem conter obrigatoriamente a
disposição legal infringida, sendo que, no caso a Autoridade não tipificou a disposição legal a
exigência dos tributos e multas, o que acarreta a nulidade do Auto de Infração.
As alegações de nulidade do Auto de infração por falta de motivação e
fundamentação podem ser sintetizadas a partir dos seguintes fragmentos:
Fl. 15097
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

- A autoridade fazendária tipificou as exigências em dispositivos
genéricos, não especificando em seu relatório ao final quais artigos
embasam a motivação da lavratura do auto de infração, especialmente
quando impõe a responsabilidade objetiva à Impugnante.
- O auto de infração deve conter perfeitamente os dispositivos legalmente
infringidos, como forma de, identificar qual a sujeição do contribuinte
dentro do ordenamento tributário vigente, de acordo com a motivação
apresentada pelo Fiscal.
- No presente caso, ao fundamentar nos artigos que cita, o Fiscal
demonstrou apenas a forma pelo qual deverá ser calculado o imposto,
jamais, a exigência, por suposta infração cometida pela parte Recorrente.
- Os atos e processos administrativos, na esfera tributária, estão
regulamentados pelo Decreto no 70.235, de 06/03/1972 que, em seu
artigo 11, dispõe que a notificação do lançamento será expedida pelo
órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente, dentre outros,
a disposição legal infringida, se for o caso.
- A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996, recepcionada pela Carta
Magna dispõe em seu artigo 142 que “Compete privativamente à
autoridade
administrativa
constituir
o
crédito
tributário
pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.”
De início, é importante consignar que a motivação do lançamento tem a ver com a
capitulação da matéria tributável, de modo que, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, veja-se que o lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual se
identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante
devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível. Veja-
se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
O documento que o formaliza o lançamento deve constar referência clara a todos
esses requisitos, fazendo-se necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma
tributária impositiva incidente, de modo que o sujeito passivo possa compreender, com
Fl. 15098
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

perfeição, as causas de fato e de direito que ensejaram a confecção do procedimento10, de acordo
com o que preceituam os artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/72. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.” (grifei).
A rigor, note-se que o motivo e a motivação do ato de lançamento são duas
realidades que não se confundem. Enquanto o motivo é o fato que serve de suporte para a prática
do ato, a motivação, por sua vez, é a exposição desse motivo, o que é feito por meio da indicação
(i) da norma na qual está previsto, abstratamente, o motivo para a prática do ato, autorizando,
pois, a sua produção, (ii) do evento concreto que preenche as características descritas na hipótese
da regra abstrata, motivando a prática do ato concretamente e (iii) das provas que demonstram a
ocorrência desse evento11.
É nesse sentido que Eurico Marcos Diniz de Santi12 sustenta ao asseverar que
“(...) não é o motivo do ato sozinho o fato jurídico criador do ato-norma administrativo,
nem é o motivo do ato o suposto normativo do ato-norma. O motivo do ato é
pressuposto fático e por tratar-se de fato não pode compor estrutura normativa
proposicional. O que ingressa na estrutura normativa do ato-norma é a sua descrição: a
enunciação linguística do motivo do ato. Ou seja, é a motivação que integra a estrutura
normativa do ato-norma como seu antecedente normativo, em nexo de causalidade
jurídica (imputação) com seu consequente normativo: a relação jurídica intranormativa.
A motivação é o antecedente suficiente do consequente do ato-norma administrativo.
Funciona como descritor do motivo do ato que é fato jurídico. Implica declarar, além do

10 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
11 FIGUEIREDO, Marina Vieira. Lançamento Tributário: Revisão e seus efeitos. São Paulo: Noeses, 2014, p. 212.
12 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 83-84.
Fl. 15099
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

(i) motivo do ato [fato jurídico], o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato
jurídico, bem como, especialmente nos atos discricionários, (iii) as circunstâncias
objetivas e subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal.”
A Teoria da Motivação Determinante confirma a tese de que a motivação do ato
administrativo – é aqui que se enquadra o lançamento tributário – é elemento essencial do ato-
norma administrativo, de modo que se a motivação é adequada à realidade do fato e do direito o
ato norma será válido, sendo que, do contrário, se faltar a motivação, ou esta for falsa, isto é, não
corresponder à realidade do motivo do ato ou dela não decorrer nexo de causalidade jurídica com
a prescrição do ato-norma (conteúdo), então, por ausência de antecedente normativo, o ato-
norma é invalidável13.
No caso concreto, e diferentemente do que os Recorrentes sustentam, a descrição
dos fatos e as disposições legais infringidas foram expostas de forma clara, conforme se verifica
das Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes dos respectivos Autos de Infração
(fls. 14.375 e 14.391/14.392) e do Relatório de Atividade Fiscal (fls. 13.797/14.160 e
14.171/14.371), não havendo se falar, portanto, em qual qualquer nulidade por falta de
motivação e fundamentação do Auto. É que, no caso, a Autoridade fiscal cumpriu à risca o seu
dever de formalizar o lançamento ora em discussão à luz dos artigos 142 do CTN, 10 e 11 do
Decreto no 70.235/72.
Por essas razões, entendo por rejeitar a nulidade da autuação por falta de
motivação e fundamentação.

2.8. Da nulidade ante a ilicitude das provas utilizadas e do pedido de
suspensão do Processo Administrativo

Os Recorrentes alegam, de plano, que as provas utilizadas pela Autoridade fiscal
são ilícitas, tendo em vista que a ordem de busca e apreensão teria sido emanada por Autoridade
incompetente.
As alegações quanto a ilicitude das provas podem ser assim sintetizadas:
- Conforme o parágrafo único do artigo 24 do Decreto no 7.574/2011, não
podem ser utilizadas as provas obtidas por meios ilícitos; no entanto, as
provas utilizadas no presente processo administrativo, decorrente de
mandados de busca e apreensão expedidos e cumpridos pela autoridade
policial federal, são ilícitas, tendo em vista que determinada por
autoridade judicial incompetente para análise da matéria.
- Ora, o inquérito policial teve origem em compartilhamento de dados
entre o COAF, Receita Federal e o Ministério Público, sem qualquer
autorização judicial. Além disso, o juízo que decretou a busca e
apreensão, no momento em que houve a instauração dos procedimentos,
nenhum dos crimes investigados eram crimes antecedentes do delito de
lavagem de dinheiro. Portanto, a vara de lavagem de dinheiro não tinha
competência para processar o feito.

13 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 84.
Fl. 15100
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

- Portanto, todas as provas utilizadas por não respeitarem o princípio do
e: juiz natural e por terem origem em mandado expedido por juiz
incompetente, já que não havia crime antecedente à lavagem de dinheiro,
importa em nulidade do presente processo administrativo fiscal.
- Por outro lado, ainda que fossem emanadas de juiz competente, no caso,
houve extrapolação dos limites da ordem contida no mandado de busca e
apreensão. Ora, basicamente, o auditor baseou-se em elementos de
provas colhidas em computadores particulares de terceiros, para os quais
não foi expedido mandados de busca e apreensão específicos.
- Os dados pessoais utilizados de terceiros, para os quais não houve
ordem de busca e apreensão, especialmente porque não autorizada a
quebra de sigilos de mensagens eletrônicas como e-mails e arquivos
digitais especificamente para estas pessoas, importa em extrapolamento
da ordem, ocasionando a nulidade das provas.
Já as alegações quanto a necessidade de suspensão do Processo Administrativo
Fiscal podem ser sintetizadas a partir dos seguintes fragmentos:
- Antes de entrar no mérito da questão, há necessidade desse processo
administrativo
fiscal
aguardar
o
julgamento
pelo
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL sobre a quebra do sigilo bancário diretamente
pela autoridade administrativa, realizada no caso pelo auditor fiscal sem
qualquer justificação ou fundamentação, em vista de que a Lei
Complementar 105 é objeto de 5 (cinco) Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIN), sendo duas do Partido Social Liberal
(PSL) sob os ns. 2389-6 e 2390-0, duas da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) sob os ns. 2406-0 e 2397-7 e, uma da Confederação
Nacional do Comércio (CNC) sob n.o 2386-1, que hoje encontram-se
todas apensadas a ADI 2390, tendo como Relator o Min. DIAS
TOFFOLI, ainda pendente de julgamento naquela Corte.
- Embora o Decreto 70.235/72 -regulador do processo administrativo
fiscal- seja omisso quanto aos casos de suspensão do procedimento, há a
aplicação do Código de Processo Civil subsidiariamente. As normas do
processo administrativo fiscal não contêm qualquer dispositivo que
regule a natureza, suspensão, formação, requisitos ou valor relativo de
apreciação de provas, razão porque, recorre-se ao Código de Processo
Civil para suprir as lacunas da legislação específica. Ademais, convém
seja dito, todos esses procedimentos não são exclusividades regimentais
do contencioso administrativo-fiscal da União. São inspirações emanadas
do Código de Processo Civil. Logo, encontra-se aplicação o disposto no
código de processo civil (...).
Registre-se, inicialmente, que o ordenamento jurídico brasileiro estipula limites à
obtenção da prova em razão da proteção aos direitos personalíssimos e aos direitos
fundamentais. O artigo 5o, inciso LVI da Constituição Federal estipula que “são inadmissíveis,
no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. As provas ilícitas não se revestem de eficácia
Fl. 15101
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

jurídica e, por isso mesmo, não podem ser admitidas como suportes de juízos acusatórios ou
condenatórios.
A rigor, registre-se que a prova é considerada ilícita quando, tendo sido obtida
mediante infração às garantias individuais e legais, caracterizar, no final, violação às normas
legais ou aos princípios, de natureza processual ou material. Aliás, é de se reconhecer que a
prova pode ser ilícita em relação ao momento em que é formada – diz-se aí que a ilicitude é
material – ou quando decorre da forma ilegítima pela qual ela é produzida – aqui a ilicitude é de
ordem formal.
É nesse sentido que Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López14
sustentam:
“A prova pode ser ilícita em sentido material e formal. A ilicitude material diz respeito
ao momento formativo da prova. A conduta utilizada para obtenção da prova não é
admitida pela ordem jurídica, seja porque contraria norma civil, penal ou, sobretudo,
princípios constitucionais. São desrespeitadas regras não apenas de processo, mas as
relacionadas a direitos fundamentais (v.g., invasão de domicílio, violação de sigilo,
subtração de documentos, escuta clandestina, constrangimento físico ou moral para
obtenção de confissões etc.).
Há ilicitude formal quando a prova decorre da forma ilegítima pela qual ela se produz,
muito embora sua origem seja lícita. Se a questão for ligada à lógica e à finalidade do
processo, a proibição terá natureza processual e vem estabelecida por norma processual
que considera a prova ilegitimamente produzida (exemplos: art. 406 do CPC e arts. 206
e 207 do CPP).”
Segundo Ada Pellegrini Grinover15, a produção e a formação da prova
subordinam-se às seguintes restrições de conduta: “a) proibição de utilização de fatos que não
tenham sido previamente introduzidos pelo juiz no processo e submetidos a debate das partes; b)
proibição de utilizar provas formadas fora do processo ou, de qualquer modo, colhidas na
ausência das partes; c) obrigação do juiz, quando determine a produção de provas ‘ex-officio’, de
submetê-las ao contraditório das partes, as quais devem participar de sua produção e poder de
oferecer contraprova. A introdução da prova no processo sem obediência a estas restrições,
originadas nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, irá dar ensejo ao
surgimento de vícios formais.
Nesse contexto, confira-se que o artigo 197, inciso II do Código Tributário Nacional dispõe que,
mediante intimação escrita, os bancos, as casas bancárias e demais instituições financeiras são obrigadas a prestar à
autoridade administrativa todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de
terceiros. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
Título IV - Administração Tributária
Capítulo I – Fiscalização

14 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
15 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Prova Emprestada”, Constituição Federal, 15 Anos - Mutação e Evolução:
Comentários e Perspectivas. São Paulo: Método, 2003, p. 108
Fl. 15102
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras.”
E, aí, veja-se que, a partir do advento da Lei Complementar n° 105 de 10 de
janeiro de 2001, o sigilo bancário foi, por assim dizer, flexibilizado. O artigo 1o, § 3o da referida
Lei é claro ao estabelecer que não constitui violação do sigilo a que estão obrigadas as
instituições financeiras, entre outras hipóteses, a prestação de informações nos termos e
condições que estabelece. Confira-se:
“Lei Complementar n° 105/2001
Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências.
Art. 1oAs instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3oNão constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7oe 9 desta Lei Complementar.”
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios passaram a poder examinar documentos, livros, registros de
instituições financeiras quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e desde que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente no que diz com o deslinde do respectivo processo ou procedimento
fiscal em curso.
É o que dispõe o artigo 6o da referida Lei no 105/2001, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei Complementar n° 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.”
A partir de então, foi editada a Lei n° 10.174/2001 que, por sua vez, alterou o
artigo 11, § 3o da Lei no 9.311/1996 o qual passou a dispor sobre a faculdade da Secretaria da
Receita Federal utilizar-se das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela
retenção da CPMF para fins de instaurar procedimentos administrativos tendentes a verificar a
Fl. 15103
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito
do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art.
42 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. Confira-se:
“Lei n° 9.311/1996
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.(Vide Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3oA Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto noart. 42 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.(Redação dada pela Lei no
10.174, de 2001).”
O simples repasse de informações por parte das instituições financeiras às
autoridades tributárias não configura a quebra do sigilo, mas, ao revés, configura, isso sim, a
transferência de responsabilidade à autoridade administrativa solicitante e aos respectivos
agentes fiscais, restando-se observar, pois, que o acesso a tais informações por parte das
autoridades administrativas permanecerá restrito ao exercício das respectivas funções,
ressalvadas as disposições contidas nos artigos 198 e 199 do Código Tributário Nacional.
A título de informação complementar, verifique-se que, em 24/02/2016, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n° 601.314/SP e acabou
fixando as teses de que (i) o artigo 6o da Lei Complementar n° 105/2001 não viola o direito
fundamental ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do
princípio da capacidade contributiva e estabelece os requisitos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal, bem como no sentido de que (ii) a Lei n° 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma nos termos do artigo 144, § 1o do Código Tributário Nacional.
Ao final, o referido leading case representativo do Tema 225 restou ementado nos
seguintes termos:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
Fl. 15104
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifei).
No caso, extrai-se do Relatório de Atividade Fiscal (fls. 13.797/14.160 e
14.171/14.371) os seguintes excertos:
“16. O presente relatório utiliza-se de elementos coligidos nos processos administrativo
fiscais de nos 11020.723699/2012-18 e 15586.720329/2011-95, bem como no Inquérito
Policial no 256/2008-DPF/MGA/PR, instaurado em 02/04/2008, por força de requisição
do Ministério Público Federal e que tramita na Delegacia de Polícia Federal de
Maringá/PR. Tal inquérito encontra-se distribuído no Juízo Federal da 3a Vara Criminal
de Curitiba/PR, sob no 2008.70.00.009427-5/PR.
17. No âmbito do mencionado inquérito policial foram providenciados dois Pedidos de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nos 5011377-60.2012.404.7000/PR e
5034633-32.2012.404.7000/PR, em cujas decisões, datadas de 18/05/2012 e
14/09/2012, ambas favoráveis à quebra do sigilo telefônico, o R. Juízo fez constar que
todos os dados e informações obtidos nos autos do inquérito 256/2008-DPF/MGA/PR
fossem compartilhados com a Receita Federal do Brasil (RFB) (decisões às fls 634 a
637; e 644 a 646, respectivamente).
18. Destaque-se ainda que junto ao Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico nos 5034633-32.2012.404.7000/PR, o juízo determinou, em decisão do dia
23/08/2012, a quebra do sigilo fiscal, tributário e patrimonial de 110 pessoas físicas e
jurídicas relacionadas à REDE PRESIDENTE (decisão às fls 638 a 643), dentre os
quais os integrantes da FAMÍLIA TOLARDO.
19. Em cumprimento às decisões judiciais supra mencionadas, por intermédio do ofício
no 030/2012-UIP/dpf/mga/PR, de 17/09/2012, a Polícia Federal franqueou o acesso da
Fl. 15105
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

RFB aos dados até então coletados nas investigações constantes do mencionado
inquérito (fls 9.221 a 9.222).
20. As investigações procedidas pela Polícia Federal, juntamente com a Receita Federal
do Brasil, culminaram na deflagração da denominada “Operação Laranja Mecânica”,
realizada em 17 de outubro de 2012, com o cumprimento de diversos MBAs (Mandados
de Busca e Apreensão).
21. Todo o material arrecadado na denominada “Operação Laranja Mecânica” foi
disponibilizado à RFB por meio do ofício no 032/2012-UIP/DPF/MGA/PR, de
18/10/2012 (fl 9.223).”
No caso concreto, veja-se que todo o material coletado nas investigações
procedidas pela Polícia Federal, juntamente com a Receita Federal do Brasil, que culminaram na
deflagração da denominada “Operação Laranja Mecânica” foi disponibilizado à RFB por meio
do ofício no 032/2012-UIP/DPF/MGA/PR.
Além do mais, registre-se que, por mais que existam provas constituídas no
âmbito penal que gravitem em torno dos Recorrentes e possam apontar para a prática delituosa a
qual transcende do âmbito criminal para o campo tributário, é preciso que, ainda assim, a
Autoridade fiscal comprove a ocorrência do fato gerador nos termos do artigo 142 do CTN e que
o Auto esteja instruído com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito, de acordo com o que determina o artigo 9o, caput do Decreto no 70.235/72. E foi
exatamente isso que ocorreu no caso concreto.
Esse entendimento encontra amparo na própria jurisprudência deste Conselho
Administrativo, conforme se observa da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
GLOSA DE DESPESAS. PROVA. DEPOIMENTOS. NEXO PROBATÓRIO. LIAME.
INOCORRÊNCIA.
No processo tributário, salvo as hipóteses presuntivas previstas em lei, incube ao Fisco
provar a ocorrência do fato gerador; o auto de infração deve estar instruído com todos
os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, nos termos do art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1982 (PAF). Na mesma linha, segundo o art. 373 da Lei 13.105,
de 2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os
fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
Por mais que existam indícios que gravitem em torno dos envolvidos é preciso um nexo
probatório, um liame, que os conecte à prática do ilícito para fins de glosa de despesa.
Em se tratando de hipótese diversa de presunção, não basta a fiscalização deduzir a
existência da irregularidade é necessário prová-la no caso concreto.
(Processo no 13855.720980/2017-16. Acórdão no 1201-005.136. Conselheiro Relator
Efigênio de Freitas Júnior. Sessão de 20/08/2021. Acórdão publicado em 05/09/2021).”
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias
independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que as situações
fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas da esfera penal para o âmbito
do processo administrativo fiscal. Mas apenas nas hipóteses em que, no âmbito penal, sobrevier
decisão judicial, com trânsito em julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a
Fl. 15106
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

irregularidade do seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo
tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo administrativo fiscal, já
que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge todo e qualquer processo no direito
brasileiro.
É nesse sentido que este tribunal tem sustentado, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVAS EMPRESTADAS. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. ILICITUDE
DAS PROVAS. PROVAS REMANESCENTES REVESTIDAS DE LICITUDE.
ALTERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO ORIGINAL. AUTO DE
INFRAÇÃO INSUBSISTENTE.
A decisão judicial superveniente que reconhece a ilicitude da prova emprestada, em
decorrência da forma como produzida, resulta na eliminação do respectivo conjunto
probatório transportado ao processo administrativo tributário. Na hipótese dos autos,
uma vez expurgadas as provas ilícitas, a imputação fiscal com fundamento na base
probatória remanescente revestida de licitude implicaria um lançamento de ofício com
alteração da motivação original, o que não é admissível em sede do contencioso
administrativo. Cabe tornar insubsistente o auto de infração quando a motivação
adotada para o lançamento do crédito tributário está vinculada, direta ou indiretamente,
às provas emprestadas colhidas na esfera criminal, posteriormente reputadas ilícitas.
(Processo no 10580.731723/2012-76. Acórdão no 2401-007.102. Conselheiro Relator
Cleberson Alex Firess. Sessão de 05/11/2019. Acórdão publicado em 06/01/2020).”
Toda essa linha de raciocínio bem demonstra que não há, no caso, qualquer
violação às garantias constitucionais ao sigilo bancário e à privacidade nas hipóteses em que a
Autoridade fiscal, em absoluta observância às normas de regência e sob o amparo da Lei,
solicita, diretamente às instituições financeiras, a apresentação de movimentações e registros
bancários dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade de autorização judicial para
tanto.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade ante a ilicitude das provas
utilizadas.
Da mesma forma, não há que se falar em suspensão do processo administrativo,
até porque, como aventado, o Supremo Tribunal Federal já definiu o Tema de forma definitiva.

2.9. Da análise, conjunta, da alegação preliminar de nulidade do Auto de
Infração por ilegitimidade passiva dos Recorrentes e da alegação de
mérito por ausência de responsabilidade dos Recorrentes em razão da
impossibilidade de imputação da responsabilidade a terceiros e ante a
inexistência de prova de benefício por parte dos Recorrentes

Os Recorrentes alegam, em primeiro lugar, e em sede de preliminar, a nulidade do
Auto de infração pela suposta ilegitimidade passiva, sendo que, pelo que se observa, a matéria
tratada em preliminar acaba se confundindo com as alegações meritórias quanto a atribuição da
responsabilidade tributária, razão pela qual devem ser tratadas de forma conjunta.
Fl. 15107
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

As alegações preliminares quanto a nulidade do Auto de Infração pela
legitimidade passiva dos Recorrentes podem ser assim sintetizadas:
- A ilegitimidade passiva dos Recorrentes, ante a ausência de prova do
vinculo entre estes e a empresa autuada, e tendo em vista a
impossibilidade de utilização de prova emprestada produzida em
inquérito policial onde não foi observado o contraditório e à ampla
defesa;
- O processo administrativo foi instaurado utilizando-se dos elementos
coligidos nos PAF's ns. 11020.723699/2012-18 e 15586.720329/2011-95,
bem como no Inquérito Policial n. 256/2008-DPF/MGA/PR, instaurado
em 02/04/2008, por força de requisição do Ministério Público Federal e
que tramita na Delegacia de Polícia Federal de Maringá/PR, como
informa o Relatório de Atividade Fiscal.
- No entanto, mostra-se manifestamente nulo o direcionamento do
processo administrativo contra a Impugnante, como se sujeito passivo
solidário fosse, por ausência de prova que o justifique, notadamente que
seja capaz de demonstrar a existência de qualquer vínculo entre a
Impugnante e a empresa autuada.
- Isso porque, a conclusão a que chegaram os Agentes Fiscais, de que a
Impugnante é o sujeito passivo solidário da obrigação tributária, a quem
o Fisco denomina de proprietária da empresa autuada, foi extraída do
inquérito policial acima apontado, que nada mais é do que um
procedimento policial administrativo, de cunho meramente investigativo
E. inquisitivo, sem contraditório e ampla defesa, pois a Impugnante
sequer foi ouvido pela autoridade policial.
Quanto às alegações de mérito acerca da atribuição da responsabilidade tributária,
os Recorrentes sustentam, em síntese, o seguinte:
- Impôs o Auditor Fiscal a responsabilidade à Impugnante, pessoa
estranha ao quadro societário da empresa autuada, invocando o art. 124,
1 do CTN, sem, contudo, fundamentar a exigência.
- Para isso, utilizou-se de presunções e ficções, baseado em provas
ilícitas, sobre as quais não havia autorização judicial para sua utilização.
- Contudo, não prova de que os Recorrentes tenha recebido qualquer
recurso da referida pessoa jurídica, tampouco que participe ou tenha
participado da sociedade, exercido a sua administração com a imposição
de ordens, autorizações ou qualquer outro ato de que caracterizasse os
Recorrentes como efetivos gerenciadores de quaisquer atividades.
- Não há vinculação dos Recorrentes com os fatos geradores. Não há
interesse comum da Impugnante no fato gerador, pois a realização do
comércio é exclusiva da pessoa jurídica, enquanto a Impugnante não teve
qualquer participação em sua gestão ou administração.
Fl. 15108
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

- Desta forma, é crucial destacar que a responsabilidade solidária
decorrente do artigo 124, 1 do CTN só poderá subsistir quando todos os
sujeitos passivos houverem praticado, conjuntamente, atos relacionados
com o fato gerador, porque esta é a única hipótese em que todas as
pessoas possuem interesse jurídico comum no fato que originou a
tributação.
- Essa vinculação dos Recorrentes com o fato gerador não restou
caracterizada.
- Sequer há possibilidade de aplicação conjunta do art. 135 do Código
Tributário Nacional, uma vez que os Recorrentes não são sócios da
empresa fiscalizada, e esta continua ativa e sujeita à exigibilidade da
autuação fiscal. Nesse sentido, mutatis mutandis, é o teor da Súmula no
430, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “O inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Pois bem. Se existe
vedação à responsabilidade do sócio-gerente da sociedade nos casos de
simples inadimplemento, vedada é a inclusão de terceiro alheio a
realização do fato jurídico-tributário, como é a situação dos Recorrentes.
De plano, registre-se que, no caso concreto, a Autoridade fiscal entendeu por
atribuir a responsabilidade tributária aos Srs. ROBSON, ROGÉRIO, SAMUEL, JEANE e ÍRIS
com fundamento nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do Código Tributário Nacional, já que,
no seu entendimento, restou comprovado que os reais proprietários e administradores do
esquema REDE PRESIDENTE eram os integrantes da família Tolardo, conforme se verifica do
item 12. Da Sujeição Passiva Solidária do Relatório de Atividade Fiscal (fls. 14.168/14.169):
“12. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
824. Tendo-se a comprovação inequívoca de que os reais proprietários e
administradores da fiscalizada são os integrantes da família TOLARDO, os mesmos são
nomeados sujeitos passivo solidários mediante lavratura dos competentes TERMO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, com base no art 124, inciso I, e art 135, inciso III,
ambos da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
825. Com efeito, assim dispõe o art 124, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN):
[...]
826. Ora, sendo os integrantes da família TOLARDO os verdadeiros proprietários e
beneficiários de todo o esquema REDE PRESIDENTE, conforme amplamente
comprovado no presente relatório, particularmente no tópico 6. DOS RESPONSÁVEIS
PELA REDE PRESIDENTE – FAMÍLIA TOLARDO, torna-se inequívoco o fato de que
os integrantes da família TOLARDO têm interesse comum nos negócios da REDE
PRESIDENTE, da qual faz parte a empresa alvo do presente relatório.
827. Além disso, também o art 135 do mesmo Código Tributário Nacional, impõe a
solidariedade dos verdadeiros diretores gerentes ou representantes do empreendimento:
[...]
828. Note-se que são pessoalmente responsáveis os sócios, gerentes, diretores,
responsáveis, pelo crédito tributário decorrente dos atos praticados com excesso de
poderes ou infração à Lei, exatamente o caso da família TOLARDO, que comanda a
REDE PRESIDENTE utilizando-se de meios fraudulentos, tais como a interposição de
Fl. 15109
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

“laranjas” em suas empresas, ou a larga prática de vendas sem nota fiscal, a margem da
escrituração ou de declaração.
829. Deste modo, lavra-se os competentes TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA em desfavor dos reais sócio proprietários do esquema REDE
PRESIDENTE, quais sejam:
a) Sra ÍRIS DA SILVA TOLARDO (CPF 958.804.969-53),
b) Sr RÓBSON MARCELO TOLARDO (CPF 623.843.849-53),
c) Sr ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO (CPF 723.045.539-15),
d) Sr SAMUEL TOLARDO JÚNIOR (CPF 121.023.838-14);
e) Sra JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE (CPF 828.784.559-91).”
Por óbvio, note-se que as respectivas alegações acerca da responsabilidade
tributária devem ser analisadas à luz dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do Código
Tributário Nacional.
Dito isto, confira-se, de plano, o que dispõe o artigo 124, inciso I do Código
Tributário Nacional:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção II – Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.”
Veja-se que, ao associar a locução interesse comum à expressão situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, o legislador deixou claro que não é qualquer
interesse comum que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da regra da
responsabilidade solidária, de modo que o mero interesse social, moral ou econômico, enquanto
pressuposto fático do tributo, não autoriza, pois, a aplicação da responsabilidade solidária. O
interesse comum cuja presença cria a solidariedade não é um interesse meramente de fato, mas,
sim, um interesse jurídico que, a rigor, é aquele que decorre de uma situação jurídica16.
Ou seja, o interesse jurídico é aquele que diz respeito à realização comum ou
conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo, devendo ser considerada solidária,
portanto, a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos17,
“(...) O interesse comum, hábil a justificar a imposição de responsabilidade tributária
solidária, deve ser interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta
expressamente do inciso I do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na
situação que constitua o fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado,

16 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138.. vol. 2. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2008, p. 460-461.
17 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 15110
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

por exemplo, nas hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da
relação jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os
coproprietários de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva
propriedade. Neste caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição
de proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas situadas
no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo legislador como
suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes partilham de um interesse
comum em sentido técnico-jurídico, que não se confunde com o mero interesse
econômico, social ou moral, que pode existir nas relações entre sociedades (...).”
Portanto, a aplicação da responsabilidade passiva prevista no artigo 124, inciso I
do Código Tributário Nacional exige a presença do interesse jurídico comum que, a rigor,
corresponde à hipótese em que as pessoas são sujeitos da relação que deu azo à ocorrência do
fato gerador, o que, tecnicamente, não se confunde com o interesse econômico no resultado ou
no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Além do mais,
registre-se que, para que a fiscalização possa atribuir a responsabilidade solidária a alguém,
deverá comprovar que o suposto responsável solidário praticou atos que se subsumiram ao
critério material da regra matriz de incidência do tributo que se analisa.
No caso concreto, observe-se que a Autoridade fiscal foi um tanto exitosa ao
reunir evidências de que os responsáveis tributários fizeram uso de laranjas, enquanto interpostas
pessoas, com o intuito de eximirem-se do pagamento dos tributos devidos, de modo que
ostentaram a condição de sócios de fato da sociedade jurídica que era constituída apenas de
“fachada” e, além do mais, eram os verdadeiros proprietários e beneficiários de todo o esquema
REDE PRESIDENTE.
A jurisprudência deste Tribunal tem encampada essa mesma linha de
entendimento, conforme se verifica dos precedentes a seguir citados:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124,
INCISO
I,
DO
CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado que o
responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em
nome das interpostas pessoas integradas ao quadro social da pessoa jurídica, e inclusive
destinando seu patrimônio segundo seus interesses particulares.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. BENEFÍCIO
FINANCEIRO DISSOCIADO DE PROVA DE ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
O benefício financeiro auferido mediante transferências bancárias provenientes de conta
de titularidade da pessoa jurídica, ainda que sem causa negocial e em valores
significativos, é insuficiente para caracterização de interesse comum na situação que
constitui fato gerador da obrigação tributária, mormente se as transferências são feitas
pelo pai, sócio de fato a autuada, em favor de seus filhos. É indispensável a prova da
Fl. 15111
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

intervenção dos demais responsabilizados na condução das atividades da pessoa
jurídica.
[...]
(Processo no 13961.720342/2015-18. Acórdão no 9101-004.522. Sessão de 07/11/2019.
Acórdão publicado em 03/12/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE
QUE
SE
COMPORTA
COMO
SOCIEDADE
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de fato
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa
(negócio/ empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa
jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta
como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma
posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos
débitos surgidos do negócio.
[...]
(Processo no 19515.001263/2009-19. Acórdão no 9101-002.954. Sessão de 03/07/2017.
Acórdão publicado em 21/08/2017)”.
Com base em tais argumentos, entendo por manter a responsabilidade solidária
dos Srs. ROBSON, ROGÉRIO, SAMUEL, ÍRIS e JEANE com fundamento no artigo 124, inciso
I do Código Tributário Nacional.
Pois bem. Faz-se necessário, agora, observar o que dispõe o artigo 135, inciso III
do Código Tributário Nacional. In verbis:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção III - Responsabilidade de Terceiros
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
De plano, note-se que a intepretação do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional deve ser realizada por partes.
Em primeiro lugar, atente-se que apenas quem está na administração executiva, é
diretor ou gerente ou representante de direito privado pode ser responsabilizado, o que significa
dizer, portanto, que a responsabilidade pessoal, no caso, decorre de atos praticados ilicitamente
Fl. 15112
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

por conta e risco do gestor, de modo que a mera condição de sócio é insuficiente para a
caracterização da responsabilidade em evidência.
Segundo Leandro Paulsen18,
“Conforme se vê das notas específicas adiante, entende-se que a responsabilização exige
que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou tolerado a prática do ato
abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. A mera
condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é relevante.
Também por isso, não é possível responsabilizar pessoalmente o diretor ou o gerente
por atos praticados em período anterior ou posterior a sua gestão.”
Em segundo lugar, observe-se que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente responsáveis
pelos créditos resultantes dos atos praticados fora da esfera de atuação da própria pessoa jurídica.
Os atos devem ser estranhos aos objetivos da sociedade ou, melhor, alheios aos seus interesses.
Isso significa que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado somente podem ser responsabilizados nas hipóteses em que atuam fora dos
limites de sua competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração às
normas que limitam essa competência, ou seja, a lei societária, o contrato social ou o estatuto, de
sorte que a lei que o legislador faz referência não é qualquer lei e muito menos a lei tributária,
mas, sim, a lei societária que, a rigor, é, por assim dizer, análoga ao contrato social. Quer dizer, a
infração à lei capaz de responsabilizar os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado é uma só e, portanto, corresponde àquela que configura a violação às
disposições de direito comercial que regem o exercício da função do órgão que corporificam.
No entendimento de Misabel Abreu Machado Derzi19,
“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação tributária
(mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso do não pagamento
do tributo. A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o
terceiro contra os interesses do contribuinte. Daí se explica que, no pólo passivo, se
mantenha apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, em seu
nome, surgir dívida não autorizada, quer pela lei, quer pelo contrato social ou estatuto.”
Por último, e de modo não menos importante, veja-se que a demonstração e a
comprovação da ocorrência dos atos praticados com excesso de poder, infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto constitui elemento essencial para a caracterização da
responsabilidade nos moldes do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional, de sorte
que caberá à Autoridade fiscal fazê-lo por aplicação do artigo 142 do CTN.
No caso concreto, veja-se que a Autoridade fiscal demonstrou e comprovou que
os Srs. ROBSON, ROGÉRIO, SAMUEL, ÍRIS e JEANE praticaram atos com excesso de
poderes ou infração à Lei, já que comandaram e eram os verdadeiros proprietários do esquema
REDE PRESIDENTE, sem contar, ainda, que se utilizaram de meios fraudulentos tais como a

18 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
19 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro,
11a ed., Forense, 1999, p. 756.
Fl. 15113
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

interposição de “laranjas” em suas empresas e a larga prática de venda sem a emissão das
respectivas Notas Fiscais e à margem da escrituração fiscal da contribuinte.
A rigor, observe-se que a jurisprudência deste Tribunal tem sustentado que o uso
fraudulento de pessoas jurídicas mediante interposição de pessoas leva à responsabilização com
fundamento no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional. Confira-se:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a
imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do
CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que
os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem
como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS.
124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra qualquer óbice à
imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma concorrente os arts.
124, I, e 135, III, do CTN.
[...]
(Processo no 10680.015517/2008-19. Acórdão no 9101-002.349. Sessão de 14/06/2016.
Acórdão publicado em 01/07/2016).”
Por todo o exposto, entendo que a responsabilidade tributária dos Srs. ROBSON,
ROGÉRIO, SAMUEL, ÍRIS e JEANE também deve ser mantida com fundamento no artigo 135,
inciso III do Código Tributário Nacional deve ser mantida.

2.10. Da Análise, conjunta, das Alegações sobre a Exclusão ou Redução da
Multa, da Impossibilidade de manutenção da Multa e do seu Caráter
Confiscatório e da Ausência dos Requisitos para a sua Aplicação

Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, os Recorrentes
aduzem, em resumo, as seguintes questões:
- O CARF editou a Súmula 14, que dispõe “A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo”. Assim como a Súmula 25:
“Apresunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.”
- Também não pode haver o agravamento da multa aos Recorrentes
quando não respondem pela empresa e sequer tinham o conhecimento do
Fl. 15114
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

mando do procedimento fiscal. Como a eles pode ser impingido com
penalidade que decorre de ato praticado por outrem, se sequer têm
responsabilidades sobre o mesmo? Obviamente, que tal aplicação
desborda do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
- Assim, a multa deve ser excluída, ainda mais quando “O agravamento
da multa de ofício em face do não atendimento à intimação para
apresentação da escrituração ou de esclarecimentos não se aplica nos
casos em que a omissão do contribuinte já tem consequências específicas
previstas na legislação, no caso o arbitramento dos lucros”.
- Ou seja, está se aplicado dupla penalidade: uma pelo arbitramento,
outra pela não entrega dos documentos. Ambas decorrem do mesmo fato,
devendo ser afastada e excluída a responsabilidade dos Recorrentes sobre
ela, já que não foram eles os autores da infração.
- Ademais, além de ser ônus do fisco, é evidente para haver a cobrança
da multa deve estar comprovado o intuito de fraude, o que não restou
caracterizado no caso.
- Com efeito, as penas pecuniárias em quaisquer modalidades de atos
jurídicos vêm sofrendo podas, de modo a se verificar que dos 100%
previstos no CC, admite-se, hodiernamente, a imposição de pena em
valor não superior a 20%, conforme dicção prevista na Lei no 2.98/96.
- Quanto ao princípio da capacidade contributiva, observa-se no artigo
150, IV, da CF, o legislador, ao vedar a utilização de tributos com efeito
de confisco, estabeleceu que há um limite a tributar cujo máximo não
pode se configurar em confisco, deixando ao legislador
infraconstitucional fixar parâmetros mediante lei complementar.
- No presente caso foi aplicado multa de 150% (cento e cinquenta por
cento), nitidamente confiscatória.
- A Constituição Federal de 1988 é clara ao dispor que ao contribuinte
está assegurado que o tributo não será utilizado como confisco, no art.
150, IV.
- E tanto a doutrina quanto a jurisprudência concordam que a multa é
assemelhada ao tributo no sentido da proibição de confisco.
- O conceito de que os tributos não devem ser utilizados com efeito de
confisco data da Constituição de 1934 e a extensão do não confisco as
multas é admitido há décadas pelos nossos Tribunais.
- Em data de 21 de agosto de 2013, no Recurso Extraordinário RE
754.554/GO foi consolidado, no Supremo Tribunal Federal, a vedação da
multa tributária confiscatória.
- Também em respeito ao princípio da eventualidade, caso os
lançamentos sejam mantidos e não haja diminuição da multa para o
patamar de 10% (dez por cento), requer seja a multa reduzida de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 75% (setenta e cinco por cento).
Fl. 15115
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

- Referida diminuição se deve ao fato dos Recorrentes não terem
praticado nenhuma fraude, bem como nenhuma omissão dolosa durante o
processo fiscalizatório.
- Então, para que o percentual de 75% dobre para 150% é necessário
ocorram fraude ou sonegação. Ambos os casos não se encaixam no
processo, pois segundo consta do Relatório dos Agentes Fiscais, a
empresa entregou todos os documentos solicitados, inclusive informando
que os demais estavam em poder da Polícia Federal.
Pois bem. Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos
de julgamento não podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas
de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto”.
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
Por essas razões, entendo por não acolher as alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, por conseguinte, inconstitucional.
Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa na modalidade qualificada devem ser, aqui, apreciadas.
Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
Fl. 15116
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional estipula. In verbis:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – eis, aí, a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar, pois, a prática de infrações à legislação tributária,
revelando aí a sua função educativa.
Nas palavras de Luciano Amaro20,
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não confundir
(como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao interesse da arrecadação
(bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação por meio da multa. Noutras
palavras, a sanção deve ser estabelecida para estimular o cumprimento da obrigação
tributária; se o devedor tentar fugir ao seu dever, o gravame adicional representado pela
multa que lhe é imposta se justifica, desde que graduado segundo a gravidade da
infração. Se se tratar de obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo
que o descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo contrário,
deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da gravidade do dano
ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação de tributos.”
Dito isto, observe-se, de logo, que o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96 dispõe
sobre a multa qualificada no percentual de 150%, a qual deve ser aplicada nas hipóteses em que
há ação dolosa praticada de acordo com as hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.5020/1964. Confira-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,

20 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 15117
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).”
Veja-se que a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio21. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. É ver-se:
“Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-
lo e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que,
no caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no
saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em
síntese, o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
Ao comentar sobre a figura do dolo, João Carlos de Lima Junior22 afirma que
“O dolo possui diferentes teorias e o conceito depende daquela adotada (...).
[....]
Percebe-se que, em todas as teorias, a coincidência reside no elemento volitivo, na
vontade consciente de realizar a conduta típica e causar o resultado. Logo, livre do
afunilamento da opção teórica, para que exista a qualificação da penalidade tributária, é
imprescindível que o sujeito passivo tenha agido intencionalmente no sentido de realizar
o previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
[...]

21 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de
Direito Tributário – IBDT, 202, p. 31.
22 LIMA JUNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício
agravada e isolada. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 170-174.
Fl. 15118
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

“Logo, impõe-se ao agente a consciência em relação à conduta praticada, é necessário
que ele saiba que está que ele saiba que está realizado o comportamento vedado; da
mesma forma o resultado, o sujeito passivo há de conhecer o produto da sua ação; em
complemento, exige-se que haja a percepção, por parte de quem age, que a conduta
pode ter como consequência o resultado. Finalmente, o dolo requer a vontade de agir e
de causar o resultado.”
Em tom de arremate, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa
qualificada no percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar
qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade fiscal
deve comprovar para aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita.
Essa é a linha de entendimento que tem sido sustentada por Eduardo Kowarick
Halperin23:
“Da contraposição do standard probatório exigido para a comprovação da sonegação,
da fraude e do conluio (prova acima de qualquer dúvida razoável) com a hipótese que
deve ser comprovada para que seja caracterizado o dolo (conduta ganha sentido à luz de
uma finalidade ilícita), resulta que não basta que o dolo seja comprovado: ele deve ser
comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência. Se, de
um lado, a Fiscalização comprova que uma determinada conduta ganha sentido à luz de
uma finalidade ilícita, mas, de outro lado, o contribuinte demonstra que ela também
ganha sentido à luz de uma finalidade lícita, isso não significa que a Fiscalização não
comprovou a hipótese – apenas significa que ela não cumpriu com o seu ônus de
comprovar a referida hipótese acima de qualquer dúvida razoável. Disso conclui-se
que, na verdade, a hipótese que a Fiscalização deve comprovar para aplicar a multa
qualificada é que a condua SÓ ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita – se ela
também ganhar sentido à luz de uma finalidade lícita, existirão dúvidas razoáveis a
respeito do caráter doloso da conduta.” (grifei).
No caso concreto, note-se que a Autoridade fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, no seu entendimento, as condutas praticadas pela PSE
COMERCIAL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA – ME teriam configurado as hipóteses de
fraude e sonegação. Confira-se:
“Conclusões
[...]
817. Como podemos observar do até aqui exposto, o contribuinte se utiliza de pessoas
físicas “laranjas” na constituição de empresas participantes do esquema REDE
PRESIDENTE, dentre as quais a nossa fiscalizada. Destaque-se que, para tanto utiliza-
se de expedientes escusos tais como a falsificação de diversos documentos e assinaturas.
Tal conduta obviamente busca modificar uma característica essencial do fato gerador da
obrigação, qual seja, o real sujeito passivo, enquadrando-se então, o contribuinte, no
conceito de fraude constante do art. 72 da Lei 4.502/64.
818. Igualmente enquadra-se no conceito de sonegação, dado pelo art. 71, inciso II, da
mesma Lei 4.502/64, vez que se constitui em uma ação dolosa tendente a impedir o

23 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de
Direito Tributário – IBDT, 202, p. 58.
Fl. 15119
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

conhecimento das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário.
819. Cita-se também toda a elaborada sistemática de vendas sem nota fiscal (TAB2), e
que, obviamente, não são declaradas à RFB. Mais que notório, o fato de que ao omitir
parcela relevante de suas vendas mediante intrincado sistema (programa informatizado
denominado “AutoW”, contemplando vendas “TAB2”, emissão de “cotações para
verificação”, etc...), o contribuinte incorre tanto no conceito de fraude (ação tendente a
impedir a ocorrência do fato gerador ou modificar suas características essenciais), como
no conceito de sonegação (ação tendente a impedir o conhecimento da autoridade
tributária da ocorrência, natureza e circunstâncias do fato gerador, reduzindo o montante
do imposto devido).
820. Ambas condutas (utilização de sócios “laranja” e realização de vendas não
declaradas à RFB e sem emissão de NFs) evidenciam claramente o dolo do contribuinte
ao cometer as ações caracterizadoras de fraude e sonegação acima descritas.
Apenas a título de informação preliminar, registre-se que não há, nos autos,
aplicação de multa agravada pela falta de atendimento às intimações, de modo que a alegação
quanto a tal penalidade não procede. Além disso, a alegada incompatibilidade da aplicação de
multa agravada com o arbitramento do lucro também não procede.
Já em relação aos motivos que ensejaram a aplicação da multa na modalidade
qualificada no percentual de 150%, é de se reconhecer que o instituto da sonegação previsto no
artigo 71 da Lei no 4.502/64 corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da
ocorrência do fato gerador ou a respeito das condições pessoais do contribuinte. Ou seja, a
sonegação consiste na intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o
conhecimento do fato gerador.
E, realmente, a Autoridade fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de sonegar por parte empresa ao ter relatado que ela deixou de contabilizar todas as suas
receitas, as quais foram auferidas sem a devida emissão das respectivas Notas Fiscais de venda,
tendo mantido controle dessas operações não contabilizadas. Além disso, a Fiscalização relatou
que, no caso, a empresa e os seus sócios reais utilizaram-se, também, de pessoas interpostas em
seu quadro societário mediante a utilização de documentos elaborados com falsidade ideológica
e falsificação de assinaturas.
Tais fatos corroboram, no final, a prática das hipóteses de sonegação e da fraude,
nos termos do que apregoam os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
que acabou sendo demonstrado a partir das seguintes constatações e respectivos documentos:
“Cópias de documentos pessoais de ex-sócios e sócios da autuada foram encontrados na
busca e apreensão efetuada no escritório da Rede Presidente situado à Rua Rui Barbosa,
1027, em Maringá/PR, inclusive os recibos de entrega das DIRPF dos exercícios 2007 a
2012. Além disso foram no mesmo endereço vários documentos relativos à autuada, dos
quais se destacam alguns como:
a) Controles de fechamento de contas, relatórios de pedidos, tabelas de vendas com
cartão de débito e crédito, relatórios de envelopes, comprovantes de depósito para a
autuada (MGA08-6.43);
b) Controles de fechamento de contas e boletos emitidos pela autuada ao cliente A
Rodrigues Santos Peças ME –CNPJ 07.562.349/0001-66 e comprovantes de cartão de
crédito e débito Visa e Mastercard da central de cobranças, Fort Lub Produtos
Fl. 15120
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

Automotivos Ltda, CNPJ 55.847.057/0001-12, dos meses de jun e jul/2012 (MGA08-
6.59 – fls 2.639 a 2.669);
c) Contrato de prestação de serviços de cobrança entre o Itaú e PSE (MGA08-7.18);
d) Páginas de agenda contendo anotações com roteiro detalhado de acesso a dados,
como emitir boletos, emitir GNRE por Estado da Federação, alterar pedidos etc; relação
de filiais com telefone, nome do gerente, e telefone celular; Relação de Contas
Bancarias com senhas de contas da autuada no Banco do Brasil (CTB33-11.2 – fls
1.143 a 1.160);
e) Danfe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) de diversos fornecedores para
a autuada (MGA17-32.6 – fls 3.305 a 3.358);
f) Danfe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) da SI GROUP CRIOS
RESINAS S/A para a autuada em São Luis/MA, de 29/08/2012 (MGA17- 42.6 – fls
3.628 a 3.637);
g) Envelope contendo faturas da Retificadora de Motores Foz Ltda, com respectiva
transferência bancária da RPT, APE, PRV, PSE, PRS e FARO (MGA18-98.5);
h) Pasta folha pagamento 2012 - São Luis, contendo folha de pagamento da autuada, de
janeiro a setembro/2012 (MGA18-102.6);
i) Troca de e-mails, de fev/2012, entre Silvia – Departamento Pessoal
(pessoal.sp53@gmail.com), com Karina Souza (karinasousa@gmail.com), e desta com
Julieth
(c.cooperativa@gmail.com),
todas
funcionárias
da
Rede
Presidente,
confirmando o ingresso de valor em conta, referente devolução multa de 40% do
funcionário Jose Hermelino dos Santos da autuada (MGA18-104.7 – fls 4.434 a 4.436);
j) Recibo de entrega da RAIS ano base 2010 de várias empresas, dentre elas a autuada
(MGA18 - 150 – fls 4.667 a 4.731);
k) envelopes plásticos com GPS de diversas empresas de 2010, dentre elas a autuada
(MGA18- 152.1);
l) Contrato de locação, sem assinatura, de imóvel em São Luis-MA para autuada, de
28/02/2012 a 28/02/2015 (MGA19-13.126 – fls 6.516 a 6.520);
m) Despesas mês Ago/2012 da “loja 67”, em nome da PSE comercial de Peças na
cidade de São Luis-MA (MGA19-17.10);
n) 01 Caixa de arquivo morto, contendo notas fiscais de saída da 1a quinzena de agosto
de 2009 da empresa PRS - Pecas para Veículos Ltda - São José dos Campos,contendo
principalmente vendas para empresas do grupo como A. Presidente, RPT, PRP, PSE,
Uberpeças, PRE, APE, ABJD, Renova, Gigante, PTD, Alba, KPL, KAP, PRP, PRV e
transferência para as filiais (MGA18-176.1);
Além disso, no arquivo “empresa ativas”, localizado no da rua Rui Barbosa, 1027, em
Maringá/PR, encontrava-se também a pasta da PSE, contendo cópia contrato social e
alterações societárias da PSE (MGA19-16.17 – fls 7.305 a 7.317).”
É de se concluir que a empresa agiu com dolo e, a rigor, acabou incorrendo na
hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64 a qual trata da figura da sonegação que, aliás,
corresponde à tentativa de ocultar da Autoridade fazendária algum elemento ou a ocorrência do
fato gerador, o que significa dizer, em complemento, que as Súmulas CARF no 14 e 25, que
dispõem, basicamente, que a simples omissão de receitas ou a simples presunção de omissão de
receitas não autorizam, por si, a qualificação da multa de ofício, não devem ser aplicadas no caso
em apreço.
Da mesma forma, entendo que a fraude também restou caracterizada em
decorrência da constatação de que houve a utilização de laranjas, os quais, a rigor, mantiveram
controle dessas operações não contabilizadas, sem contar, ainda, que houve a utilização de
Fl. 15121
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

pessoas interpostas no quadro societário da empresa, mediante a utilização de documentos
elaborados com falsidade ideológica e falsificação de assinaturas.
A aplicação da multa qualificada deve ser mantida, sendo que, por força do
princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional, que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que preceitua o artigo
14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100%.

2.11. Da análise das Alegações acerca da Inaplicabilidade da Taxa Selic

Por fim, os Recorrentes defendem, em síntese, que a Taxa Selic não deve ser
aplicada para fins de correção dos créditos com base nas seguintes alegações:
- A Taxa Selic não deve ser aplicada para correção de créditos tributários.
- Não olvidando a premissa maior alegada na defesa, é preciso dizer que,
acaso mantida a multa, ad argumentandum, os juros que serão aplicados
sobre o valor da multa (Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC), que é calculada diariamente pelo
Banco Central, sendo resultado das negociações dos títulos públicos e da
variação dos seus mercados, é ilegal.
- Assim, não pode a União utilizar como juros de mora a Taxa Selic, por
ter caráter estritamente remuneratório. Atente-se que na Taxa Selic está
embutida os juros e a correção monetária, concomitantemente, por isso
sendo elevada e onerosa para o contribuinte.
- Corroborando este entendimento, assim dispõe o art.43, parágrafo
único, da Lei no 9.430/1996, que dispõe que “Sobre o crédito constituído
na forma deste artigo, não pago no respectivo vencimento, incidirãojuros
de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”
- Da leitura deste dispositivo legal, é fácil concluir que não há previsão
legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa lançada de ofício.
Em outras palavras, não havendo autorização legal, não há que se
autorizar a cobrança.
De início, confira-se que a obrigação tributária principal surge com a ocorrência
do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade e extingue-se com o
Fl. 15122
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

crédito dela decorrente, nos termos do artigo 113, § 1o do Código Tributário Nacional24. Por
outro lado, o artigo 139 do Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário decorre da
obrigação principal e apresenta mesma natureza25.
A partir da interpretação conjunta dos respectivos dispositivos, conclui-se que o
crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, haja vista que
tanto o crédito quanto a penalidade constituem a obrigação tributação, a qual, aliás, tem a mesma
natureza do crédito a ela correspondente. Em outras palavra, um é a imagem absolutamente
simétrica do outro, apenas invertida. E, aí, como o crédito tributário correspondente à obrigação
tributária e esta é constituída de tributo e de penalidade pecuniária, diz-se que a penalidade,
portanto, compõe o crédito.
Ao tratar do crédito, o artigo 161 do Código Tributário Nacional estabelece que o
crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis. Confira-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
SEÇÃO II - Pagamento
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Pelo que pode observar, verificado o inadimplemento do tributo será cabível a
incidência dos juros de mora sobre o principal, desde a data do vencimento da obrigação até a
data da lavratura do auto de infração, bem como a aplicação de multa punitiva, que, a propósito,
passam a integrar o crédito fiscal consolidado, que é o montante que o contribuinte deve recolher
ao Fisco.
Não se pode olvidar que os juros moratórios representam, efetivamente, o preço
do direito, isto é, o valor que o detentor da moeda (contribuinte) paga ao seu legítimo
proprietário (Fisco) pela posse temporária do numerário que, aliás, desde o vencimento da
obrigação já é de sua titularidade.
Com efeito, a partir da data de vencimento especificado no Auto de Infração para
o pagamento espontâneo, o Sujeito Passivo passa a figurar como potencial devedor do montante
consolidado objeto do lançamento tributário. Os juros, portanto, são devidos para compensar a
demora do sujeito em relação ao pagamento do crédito tributário consolidado. E, aí, se ainda
assim há atraso na quitação da dívida, os juros de mora devem incidir sobre a totalidade do
crédito tributário consolidado.

24 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação principal surge com
a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
25 Cf. Lei no 5.172/66 Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
Fl. 15123
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1302-007.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723623/2013-18

E tanto é assim que este Tribunal acabou entendendo por editar Súmula CARF no
108 que, a rigor, é de natureza vinculante, nos termos do que estabelece o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional, que dispõe que os juros moratórios serão calculados sobre a multa
com base na Taxa Selic. Confira-se:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
A título de informação, veja-se, ainda, que este E. CARF editou, também, a
Súmula Vinculante no 4, que estabelece que os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrativos pela SRFB são devidos à Taxa Selic:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).”
Sobre este ponto, note-se que, muito embora o artigo 100, inciso II do Código
Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas complementares das
leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que essa competência só
veio a ser exercida a partir da promulgação da Lei no 11.196/2005 a qual, a rigor, acabou
conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF.
Com efeito, entendo por não acolher as alegações lançadas pelos Recorrentes
quanto à inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos Recursos
Voluntários apresentados pelos responsáveis, rejeito as preliminares de nulidade e de decadência
e, no mérito, entendo por dar provimento parcial aos Recursos apenas para fixar a multa no
percentual de 100%, nos termos do que preceitua o artigo 14 da Lei no 14.6898/2023, mantendo-
se, ao final, a responsabilidade tributária dos Srs. ÍRIS, ROBSON, ROGÉRIO, SAMUEL e
JEANE com fundamento nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do Código Tributário
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 15124
DF CARF MF
Original